Tribunal: CARF
Processo: 15746.720284/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720284/2020-60
ACÓRDÃO
3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
NÃO
CUMULATIVIDADE.
OPERAÇÕES
FRAUDULENTAS.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
Os créditos gerados a partir de operações fraudulentas, realizadas com o
único objetivo de gerar créditos de tributos não-cumulativos, devem ser
glosados.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
NÃO
CUMULATIVIDADE.
OPERAÇÕES
FRAUDULENTAS.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
Os créditos gerados a partir de operações fraudulentas, realizadas com o
único objetivo de gerar créditos de tributos não-cumulativos, devem ser
glosados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
A prática de infrações à lei tributária/penal enseja a atribuição de
responsabilidade solidária ao sócio-administrador da empresa, nos termos
dos arts. 124, I e 135, III, ambos do CTN, especialmente quando trata-se de
único sócio e responsável pela empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário da empresa Indústria Química Anastácia para reduzir o percentual da
Fl. 23048
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
2
multa de ofício qualificada de 150% para 100%. e, por voto de qualidade, para manter a
responsabilidade do sócio Jan Félix Krueder, questionada em seu recurso. Vencidos os
conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Keli Campos de Lima e Joana Maria de
Oliveira Guimarães por entenderem não se tratar de hipótese de responsabilização do sócio.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente a conselheira Karoline Marchiori de
Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, transcrevo trechos do relatório do acórdão recorrido:
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO:
Trata-se de Autos de Infração (AI), lavrados contra o contribuinte identificado no
preâmbulo, formalizando lançamentos de ofício dos créditos tributários abaixo
discriminados, relativos ao PIS e à COFINS, do período de apuração de 01/01/2015
a 31/07/2018, incluindo juros de mora, calculados até 11/2020, e multa de 150%
ao se ficar demonstrada a ocorrência de fatos que configuram crimes contra a
ordem tributária, nos valores conforme tabelas abaixo capturadas.

Fl. 23049
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
3

DO PROCEDIMENTO FISCAL:
A ação fiscal na INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S A, empresa que atua na
fabricação de produtos químicos, insere-se no âmbito da Operação Descarte,
desdobramento da Operação Lava Jato.
Em decorrência dos fatos apurados nos trabalhos desenvolvidos nas fiscalizações
relativas à “OPERAÇÃO LAVA JATO”, no dia 01/03/2018 foi deflagrada a
“OPERAÇÃO DESCARTE”, ocasião em que foram cumpridos pela Polícia Federal
(com participação de Auditores Fiscais da Receita Federal) Mandados de Busca e
Apreensão (autorizados pela Justiça Federal) em diversos endereços. A Justiça
Federal deferiu o compartilhamento das informações e documentos apreendidos
entre os órgãos intervenientes (incluindo a Receita Federal).
A denominada “OPERAÇÃO DESCARTE”, deflagrada pelo Ministério Público
Federal, Polícia Federal e Receita Federal, desvendou um esquema fraudulento de
emissão de notas fiscais inidôneas, por meio de empresas criadas ou utilizadas
com essa finalidade.
Constatou-se que a empresa CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ no
08.359.251/0001-79, foi utilizada como centro de operações do esquema,
cobrando um percentual sobre os valores das notas fiscais inidôneas emitidas em
cada operação, a título de “custas”. A CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS é
constituída por LUIZ CARLOS DA FONSECA CLARO (CPF no 371.976.578-49) e seu
filho GABRIEL SILVEIRA DA FONSECA CLARO (CPF no 278.890.988-80), doravante
denominados “CLAROS”.
No curso dessa operação constatou-se que empresas controladas pelos CLAROS
foram utilizadas para emitir notas fiscais para os mais variados propósitos ilícitos
de seus clientes, tais como o “giro” de mercadorias para gerar crédito indevido de
tributos não-cumulativos (Pis, Cofins e ICMS), bem como a divisão do resultado
financeiro dessas operações entre todos os participantes do “projeto” (ou
esquema) fraudulento.
No presente procedimento fiscal na INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTÁCIO S/A
doravante denominada " QUÍMICA ANASTÁCIO " é demonstrado que ela
participou de um esquema fraudulento de giro de mercadorias, tendo em vista
que aderiu a um “projeto” planejado pelos “CLAROS” e seus comparsas e que foi
Fl. 23050
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
4
implementado com o intuito de gerar créditos indevidos de tributos não
cumulativos para a QUÍMICA ANASTÁCIO, com a prática de atos que deliberada e
sistematicamente demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a
consciência e querer o resultado das condutas da sonegação e da fraude, além de
agirem em conluio.
Dessa forma, o Diretor Presidente da QUÍMICA ANASTÁCIO, o Sr. JAN FÉLIX
KRUEDER, CPF/MF no 756.396.888-15, com poder de administração da empresa
nos anos calendário de 2015, 2016, 2017 e 2018 foi responsabilizado
solidariamente pelo crédito tributário constituído, nos termos do artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
DAS "FORNECEDORAS":
No curso da Operação Descarte constatou-se que as empresas a seguir foram
utilizadas para emitir notas fiscais para os mais variados propósitos ilícitos de seus
clientes, tais como: operações fictícias (“notas fiscais frias”), “vendas casadas”
para gerar crédito indevido de tributos, desvio de recursos do cliente (pessoa
jurídica) para as pessoas físicas relacionadas (integrantes do quadro societário,
acionistas, diretores), etc.
- TEDRIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ (8 dígitos) no 09.041.202,
doravante denominada TEDRIVE;
- FORTUNION COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.998.339/0001-83,
doravante denominada FORTUNION;
- TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI, CNPJ 12.358.390/0002-36,
doravante denominada TRICHEM;
- GLOBAL POWDER E METAIS EIRELI, CNPJ 11.074.530/0001-09, doravante
denominada GLOBAL;
Com base em evidências que incluem e-mails apreendidos no escritório da CLARO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, chegou-se à conclusão de que os CLAROS, juntamente
com Leonardo Tocunduva e Marcio Aluani, coordenavam todo o esquema, são os
mentores intelectuais. Eles controlavam, de fato, várias empresas emissoras de
notas fiscais inidôneas (denominadas de noteiras controladas) e pagavam
"comissões" (denominadas por eles de “custas”) para os controladores das
demais empresas (denominadas de noteiras relacionadas).
Por esse motivo, passou-se à análise dos dados constantes nos sistemas da RFB,
Sped, material apreendido, dentre outras informações, com o objetivo de verificar
a existência de indícios de irregularidades tributárias relativas às transações
realizadas pela QUÍMICA ANASTÁCIO, nos anos calendário de 2015 a 2018, com as
empresas controladas pelos CLAROS e noteiras relacionadas.
DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS:
Mediante decisão de 02 de fevereiro de 2018, a Justiça Federal deferiu o
compartilhamento com a Receita Federal das provas já produzidas e também das
Fl. 23051
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
5
que serão produzidas no curso das investigações em andamento no âmbito da
Operação Descarte.

DAS TRANSAÇÕES ILÍCITAS OCORRIDAS ENTRE AS EMPRESAS TEDRIVE,
FORTUNION, TRICHEM, GLOBAL E A QUÍMICA ANASTÁCIO
Veremos a seguir que a Química Anastácio adquiriu produtos dessas empresas em
que inexiste propósito negocial lícito. As operações foram simuladas, estruturadas
e sequenciais, tendo como único objetivo a geração de créditos indevidos de
tributos não-cumulativos. São operações de “vendas casadas”, um dos serviços
oferecidos pelos Claros.
Os preços de compra dos produtos são maiores que os de venda, deixando
evidente que o lucro das operações advém do aproveitamento dos créditos de
tributos gerados nas operações.
Outrossim, conforme será demonstrado a seguir, as operações eram previamente
estruturadas, restando definidos os partícipes da cadeia de giro das mercadorias,
de modo que a Química Anastácio adquiria e revendia os produtos de maneira
pré-estabelecida, com ganho tributário, justamente o serviço oferecido pelos
Claros.
Pesquisa efetuada às notas fiscais eletrônicas emitidas por terceiros nos AC 2015
a 2018, obtidas por meio do Sped, revelou que as empresas Tedrive e Fortunion,
controladas por Luiz Carlos da Fonseca Claro e Gabriel Silveira da Fonseca Claro,
mas em nome de “laranjas”, emitiram NFes de venda dos produtos trióxido de
molibdênio, molibdato de sódio e óxido de zinco (objetos do presente
procedimento), no valor total de R$202.965.233,55, no período de 06/01/2015 a
Fl. 23052
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
6
23/07/2018, tendo como destinatário/participante a Química Anastácio, com
destaque dos tributos não cumulativos (PIS, Cofins e ICMS).
Ainda examinando as notas fiscais eletrônicas do período de 01/01/2015 a
31/12/2018 emitidas para o destinatário/participante Química Anastácio, obtidas
no Sped, detectou-se que a empresa Global Powder e Metais Eireli, NI-CNPJ
11.074.530, emitiu 7 (sete) NFes relativas à venda de 56 toneladas de trióxido de
molibdênio (8 toneladas/NFe), no valor total de R$2.480.000,00, com destaque de
PIS, Cofins e ICMS, no período de 30/03/2017 a 26/05/2017, para a Química
Anastácio.
Da mesma forma, com base na análise das notas fiscais eletrônicas do período de
01/01/2015 a 31/12/2018 emitidas para o destinatário/participante Química
Anastácio, obtidas no Sped, detectou-se que a empresa Trichem Comercial
Importadora Eireli, NI-CNPJ 12.358.390, pertencente a Leonardo Tocunduva de
Toledo Antenor e que teve como sócio Gabriel Silveira D’Afonseca Claro, emitiu
48 (quarenta e oito) NFes relativas à venda de 948 toneladas de óxido de zinco
(12, 20 ou 22 toneladas/NFe), no valor total de R$11.003.580,00, com destaque
de PIS, Cofins e ICMS, no período de 12/05/2016 a 11/05/2017, para a Química
Anastácio.
Em consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Química Anastácio no
período de 01/01/2015 a 31/07/2018, obtidas por meio do Sped, percebe-se que
essa empresa emitiu 2.274 (duas mil, duzentas e setenta e quatro) notas fiscais
eletrônicas referentes à revenda de molibdato de sódio, trióxido de molibdênio e
óxido de zinco, no valor total de R$ 249.124.205,91, sendo que 1.059 (um mil e
cinquenta e nove) NFes, no valor total de R$ 206.421.049,56, foram emitidas sem
destaque de PIS, Cofins e ICMS (quase 83% do valor total).
DAS "DESTINATÁRIAS":
Dentre as destinatárias dessas mercadorias, destacam-se as pessoas jurídicas:
- REPOX AMBIENTAL E COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
02.688.903/0001-32, doravante denominada Repox;
- PROTEINDUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 43.863.935/0002-95,
doravante denominada Proteindus;
- QUÍMICA ARAGUAYA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI, CNPJ 61.971.040/0001-75, doravante denominada Química Araguaya;
- SERQUÍMICA INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, CNPJ 00.006.027/0001-91, doravante denominada
Serquímica;
- SIGMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.220.183/0001-93,
doravante denominada Sigma;
Fl. 23053
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
7
- BIO SOJA INDÚSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS LTDA., CNPJ 45.365.558/0006-13
(atualmente denominada Vittia Fertilizantes e Biológicos S/A), doravante
denominada Bio Soja/Vittia;
- GLOBAL POWDER E METAIS EIRELI, CNPJ 11.074.530/0001-09, doravante
denominada Global;
- COMARPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 50.251.636/0002-65,
doravante denominada Comarplast;
Resumindo, têm-se operações de compra com geração de créditos de Pis e Cofins
e de venda, não tributada, envolvendo os produtos molibdato de sódio, trióxido
de molibdênio e óxido de zinco):

Conforme adiante será demonstrado, os principais “clientes” adquirentes de
molibdato de sódio, trióxido de molibdênio e óxido de zinco da Química
Anastácio, bem como outras pessoas jurídicas, em quase a totalidade das
operações, não eram os clientes finais da Tedrive, Fortunion, Global e Trichem e
muito menos da Química Anastácio, e foram utilizadas apenas para o “giro” das
mercadorias que, ao final da cadeia, retornavam para a origem.
Na presente análise, foi possível perceber que as notas fiscais eletrônicas emitidas
nessa cadeia de transações simuladas, envolvendo a “compra” e “venda” de
molibdato de sódio, trióxido de molibdênio e óxido de zinco, possuem, dentre
outras, as seguintes características:
- a quantidade de notas fiscais de aquisição dessas mercadorias pela Química
Anastácio corresponde à mesma quantidade de NFes de vendas por ela
efetuadas;
Fl. 23054
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
8
- as datas de emissão dessas notas de compra e venda são praticamente
coincidentes (ou seguem o fluxo temporal);
- a quantidade de mercadorias por NFe, tanto das compras, quanto das vendas, é
sempre a mesma (havendo alguns casos de desmembramento com equivalência
no somatório);
- em cada etapa por onde passa a mercadoria, há agregação de percentual fixo
praticado pela empresa emitente da NFe (correspondente à comissão cobrada por
essa empresa pela emissão das notas fiscais inidôneas), o que pode ser verificado
no custo unitário mensal; e
- a Química Anastácio “adquire” o molibdato de sódio, o trióxido de molibdênio e
o óxido de zinco com destaque de PIS, Cofins e ICMS e os “revende” sem destaque
desses tributos.
Assim, nos itens a seguir, restará demonstrado que essas operações, de fato, são
“vendas casadas” (em outras palavras – simuladas), orquestradas com o intuito de
gerar crédito indevido de tributos não cumulativos para a Química Anastácio,
serviço ilícito oferecido pelos Claros.
DAS OPERAÇÕES DE REVENDA DE MOLIBDATO DE SÓDIO (RASTREAMENTO DAS
NFES DE “VENDAS CASADAS”)
Das transações entre a Química Anastácio e a Repox e as operações
subsequentes.
A Química Anastácio adquiriu, no período de 12/02/2015 a 19/05/2017, 107
(cento e sete) NFes, relativas à compra de 321 toneladas de molibdato de sódio (3
toneladas por NFe), no valor total de R$ 13.767.690,00, com destaque de PIS e
Cofins, da pessoa jurídica Fortunion.
Também, nesse mesmo período de 12/02/2015 a 19/05/2017, a Química
Anastácio emitiu 107 (cento e sete) NFes, relativas à venda de 321 toneladas de
molibdato de sódio (3 toneladas por NFe), no valor total de R$ 11.995.080,00,
sem destaque de PIS e Cofins, para a pessoa jurídica Repox.
Nesse momento, é oportuno mencionar que a empresa Repox é noteira
relacionada, utilizada pelos Claros para os mais variados propósitos ilícitos.
Em consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Repox, foi possível detectar
que esta empresa revendeu, por meio da emissão de 107 NFes, simultaneamente
(e alguns casos com data anterior ao da compra), as 321 toneladas de molibdato
de sódio para a Fortunion, no valor total de R$ 12.234.750,00, com destaque de
PIS, Cofins e ICMS.
Através de um simples cálculo matemático foi possível perceber que a revenda
dessas mercadorias pela Repox foi efetuada com um acréscimo de 2% ao valor de
aquisição: R$12.234.750,00 (valor total das NFes de revenda de molibdato de
sódio) / R$11.995.080,00 (valor total das NFes de aquisição da mercadoria) = 1,02
(acréscimo de 2%).
Fl. 23055
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
9
E esse percentual de acréscimo (2%) manteve-se constante nas operações de
revenda envolvendo o molibdato de sódio.
Considerando que inicialmente essas mercadorias foram adquiridas da Fortunion,
demonstra-se o giro das 321 toneladas de molibdato de sódio analisadas neste
item, transacionadas através de 107 notas fiscais eletrônicas emitidas em cada
etapa, com passagem pelas empresas Fortunion, Química Anastácio e Repox,
retornando, ao fim da cadeia, para a Fortunion, conforme informações das notas
fiscais eletrônicas emitidas por essas empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma abaixo ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Proteindus e as operações
subsequentes.
A Química Anastácio adquiriu, no período de 06/01/2015 a 15/05/2017, 115
(cento e quinze) NFes, relativas à compra de 805 toneladas de molibdato de sódio
(7 toneladas por NFe), no valor total de R$ 34.537.160,00, com destaque de PIS e
Cofins, da pessoa jurídica Tedrive.
Também, nesse mesmo período de 09/01/2015 a 16/05/2017, a Química
Anastácio emitiu 115 (cento e quinze) NFes, relativas à venda de 805 toneladas de
molibdato de sódio (7 toneladas por NFe), no valor total de R$ 30.122.120,00,
sem destaque de PIS e Cofins, para a pessoa jurídica Proteindus.
Em consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Proteindus, foi possível
detectar que esta empresa revendeu, também por meio da emissão de 115 NFes,
simultaneamente, as 805 toneladas de molibdato de sódio para a pessoa jurídica
Repox, no valor total de R$ 30.614.500,00, sem destaque de PIS, Cofins e ICMS.
A revenda dessas mercadorias pela Proteindus foi efetuada com um acréscimo de
aproximadamente 1,5% ao valor de aquisição: R$30.614.500,00 (valor total das
NFes de revenda de molibdato de sódio) / R$30.122.120,00 (valor total das NFes
de aquisição da mercadoria).
E esse percentual de acréscimo (1,5%) manteve-se praticamente constante nas
operações de revenda envolvendo o molibdato de sódio.
Fl. 23056
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
10
Continuando a cadeia, e examinando as operações subsequentes, percebe-se que
a Repox, por sua vez, também emitiu 115 NFes relativas à venda de 805 toneladas
de molibdato de sódio para a Tedrive, no valor total de R$ 31.195.444,00, com
destaque de PIS, Cofins e ICMS.
Na Repox, conforme demonstrado no item anterior, o valor da revenda do
molibdato de sódio corresponde ao valor de aquisição acrescido de
aproximadamente 2%: R$31.195.444,00 (valor total das NFes de revenda de
molibdato de sódio) / R$30.614.500,00 (valor total das NFes de aquisição da
mercadoria).
O percentual de acréscimo (2%) praticado pela Repox também se manteve
praticamente constante nas operações de revenda envolvendo a mercadoria.
É oportuno repisar que a empresa Repox, “fornecedora” do molibdato de sódio
para a Tedrive, é noteira relacionada, utilizada pelos Claros para os mais variados
propósitos ilícitos.
Assim, resta demonstrado o giro das 805 toneladas de molibdato de sódio
analisadas neste item, transacionadas através de 115 notas fiscais eletrônicas
emitidas em cada etapa, com passagem pelas empresas Tedrive, Química
Anastácio, Proteindus e Repox, retornando, ao fim da cadeia, para a Tedrive, de
acordo com informações das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas
empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Química Araguaya e as operações
subsequentes.
A Química Anastácio adquiriu, no período de 28/07/2017 a 04/07/2018, 15
(quinze) NFes, relativas à compra de 260 toneladas de molibdato de sódio, no
valor total de R$ 11.502.000,00, com destaque de PIS e Cofins, da pessoa jurídica
Tedrive.
Fl. 23057
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
11
Também, nesse mesmo período de 03/08/2017 a 10/07/2018, a Química
Anastácio emitiu 15 (quinze) NFes, relativas à venda de 300 toneladas de
molibdato de sódio, no valor total de R$ 11.303.600,00, sendo 13 delas sem
destaque de PIS e Cofins e 02 com destaque de PIS, Cofins e ICMS, para a pessoa
jurídica Química Araguaya.
Fato interessante a observar é que, examinando os números dos pedidos
constantes dessas NFes, verifica-se que as NFes no 398223 e 403218 e as de no
409373 e 412376 foram geradas com o mesmo número de pedido (OC 0003914 e
OC 0004097, respectivamente), sendo as de no 398223 e 409373 emitidas com
destaque dos tributos não cumulativos e as de no 403218 e 412376, sem destaque
de PIS, Cofins e ICMS.
Como todas as demais NFes foram emitidas sem o destaque de PIS, Cofins e ICMS,
e tendo em vista que, com exceção das notas fiscais mencionadas, todas as
demais foram geradas com números de pedidos diversos, pode-se inferir que a
Química Anastácio, percebendo o equívoco cometido ao destacar os tributos nas
NFes no 398223 e 409373, emitiu novas NFes (no 403218 e 412376,
respectivamente), utilizando o mesmo número de pedido, mas sem o destaque
dos tributos não-cumulativos.
Assim, as transações envolvendo a Química Anastácio e a Química Araguaya,
relativas ao molibdato de sódio, referem-se à venda de 260 toneladas da
mercadoria, no valor total de R$ 9.834.800,00.
Em seguida, a Química Araguaya emitiu 13 NFes, referentes à venda de 260
toneladas da mercadoria em estudo, no valor total de R$ 10.031.800,00, sem
destaque de PIS, Cofins e ICMS, para a Sigma Importadora e Distribuidora Ltda,
NICNPJ 22.220.183, doravante denominada Sigma Importadora.
Na Química Araguaya, o valor da revenda do molibdato de sódio corresponde ao
valor de aquisição acrescido de 2%: R$10.031.800,00 (valor total das NFes de
revenda de molibdato de sódio) / R$9.834.800,00 (valor total das NFes de
aquisição da mercadoria) = 1,02 (acréscimo de 2%).
E, da mesma forma que nas outras empresas de passagem, esse percentual de
acréscimo (2%), apurado para a Química Araguaya, manteve-se constante nas
operações de revenda envolvendo o molibdato de sódio.
Por sua vez, a Sigma Importadora emitiu 13 NFes, concernentes à venda de 260
toneladas de molibdato de sódio, no valor total de R$ 10.341.681,00, com
destaque de PIS, Cofins e ICMS, para a Tedrive Comercial e Importadora Ltda.,
CNPJ 09.041.202.
A revenda pela Sigma Importadora foi efetuada com um acréscimo de
aproximadamente 3,09% ao valor da aquisição do molibdato de sódio:
Fl. 23058
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
12
R$10.341.381,00 (valor total das NFes de revenda de molibdato de sódio) /
R$10.031.800,00 (valor total das NFes de aquisição da mercadoria) = 1,0309
(acréscimo de 3,09%).
O percentual de acréscimo (3,09%) praticado pela Sigma Importadora também se
manteve constante nas operações de revenda envolvendo a mercadoria.
Insta observar que a Sigma Importadora, “fornecedora” do molibdato de sódio
para a Tedrive, é noteira relacionada, utilizada pelos Claros para os mais variados
propósitos ilícitos.
Destarte, é evidente o giro das 260 toneladas de molibdato de sódio analisadas
neste item, transacionadas através de 13 (ou 15) notas fiscais eletrônicas emitidas
em cada etapa, com passagem pelas empresas Tedrive, Química Anastácio,
Química Araguaya e Sigma Importadora, retornando, ao fim da cadeia, para a
Tedrive, conforme dados das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas
empresas, importadas do Sped.
O fluxograma abaixo ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Serquímica e as operações
subsequentes.
A Química Anastácio adquiriu, no período de 19/06/2018 a 23/07/2018, 12 (doze)
NFes, relativas à compra de 120 toneladas de molibdato de sódio, no valor total
de R$ 6.960.000,00, com destaque de PIS e Cofins, da pessoa jurídica Tedrive.
Também, nesse mesmo período de 21/06/2018 a 26/07/2018, a Química
Anastácio emitiu 06 (seis) NFes, relativas à venda de 120 toneladas de molibdato
de sódio, no valor total de R$ 5.956.800,00, sem destaque de PIS e Cofins para a
pessoa jurídica Serquímica De acordo com pesquisa efetuada às notas fiscais
eletrônicas emitidas pela Serquímica, foi possível detectar que esta empresa
revendeu, simultaneamente, por meio da emissão de 6 NFes, as 120 toneladas de
molibdato de sódio para a pessoa jurídica Terranova – Fertilizantes e
Fl. 23059
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
13
Micronutrientes Eireli, CNPJ 10.267.096, doravante denominada Terranova, no
valor total de R$ 6.109.200,00, sem destaque de PIS, Cofins e ICMS.
A revenda dessas mercadorias pela Serquímica foi efetuada com um acréscimo de
aproximadamente 2,56% ao valor de aquisição: R$6.109.200,00 (valor total das
NFes de revenda de molibdato de sódio) / R$5.956.800,00 (valor total das NFes de
aquisição da mercadoria) = 1,0256 (acréscimo de 2,56%).
E esse percentual de acréscimo (2,56%) manteve-se constante nas operações de
revenda envolvendo o molibdato de sódio.
Continuando a cadeia, e examinando as operações subsequentes, percebe-se que
a Terranova, por sua vez, também emitiu 6 NFes relativas à venda de 120
toneladas de molibdato de sódio para a pessoa jurídica Quimplast Importadora e
Distribuidora Ltda, NI-CNPJ 27.580.993, no valor total de R$6.231.600,00, sem
destaque de PIS, Cofins e ICMS.
Na Terranova, o valor da revenda do molibdato de sódio corresponde ao valor de
aquisição acrescido de 2%: R$6.231.600,00 (valor total das NFes de revenda de
molibdato de sódio) / R$6.109.200,00 (valor total das NFes de aquisição da
mercadoria) = 1,02 (acréscimo de 2%)
E, da mesma forma que o apurado na Serquímica, esse percentual de acréscimo
(2%) manteve-se constante nas operações de revenda envolvendo o molibdato de
sódio.
E, em seguida, a Quimplast emitiu 7 NFes, concernentes à venda de 120 toneladas
de molibdato de sódio, no valor total de R$6.525.600,00, com destaque de PIS,
Cofins e ICMS, para a Tedrive Comercial e Importadora Ltda., NI-CNPJ 09.041.202.
A revenda da Quimplast foi efetuada com um acréscimo de aproximadamente
4,71% ao valor da aquisição do molibdato de sódio: R$6.525.600,00 (valor total
das NFes de revenda de molibdato de sódio) / R$6.231.600,00 (valor total das
NFes de aquisição da mercadoria) = 1,0471 (acréscimo de 4,71%).
O percentual de acréscimo (4,71%) praticado pela Quimplast também se manteve
constante nas operações de revenda envolvendo a mercadoria. Vide custo
unitário mensal abaixo:
É oportuno repisar que a empresa Quimplast, “fornecedora” do molibdato de
sódio para a Tedrive, é noteira relacionada, utilizada pelos Claros para os mais
variados propósitos ilícitos.
Assim, resta demonstrado o giro das 120 toneladas de molibdato de sódio
analisadas neste item, transacionadas através de 6, 7 ou 12 notas fiscais
eletrônicas emitidas em cada etapa, com passagem pelas empresas Tedrive,
Química Anastácio, Serquímica, Terranova e Quimplast, retornando, ao fim da
cadeia, para a Tedrive, de acordo com informações das notas fiscais eletrônicas
emitidas por essas empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:
Fl. 23060
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
14

DAS OPERAÇÕES DE REVENDA DE TRIÓXIDO DE MOLIBDÊNIO (RASTREAMENTO
DAS NFES DE “VENDAS CASADAS”)
Das transações entre a Química Anastácio e a Repox e as operações
subsequentes.
A Química Anastácio adquiriu, no período de 11/02/2015 a 17/05/2017, 107
(cento e sete) NFes, relativas à compra de 229 toneladas de trióxido de
molibdênio (2 ou 3 toneladas por NFe), no valor total de R$ 10.729.870,00, com
destaque de PIS e Cofins, da pessoa jurídica Fortunion.
Também, nesse mesmo período de 12/02/2015 a 19/05/2017, a Química
Anastácio emitiu 107 (cento e sete) NFes, relativas à venda de 229 toneladas de
trióxido de molibdênio (2 ou 3 toneladas por NFe), no valor total de
R$9.348.510,00, sem destaque de PIS e Cofins, para a pessoa jurídica Repox
Ambiental e Comercial, Importação e Exportação Ltda, NI-CNPJ (8 dígitos)
02.688.903.
Cumpre destacar que o período de emissão (12/02/2015 a 19/05/2017) e a
quantidade total de notas fiscais eletrônicas emitidas para a Repox (107) são
idênticos aos descritos no item, referente às transações com o molibdato de
sódio.
E, em consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Repox, foi possível
detectar que esta empresa revendeu, por meio da emissão de 107 NFes,
simultaneamente (e alguns casos com data anterior ao da compra), as 229
toneladas de trióxido de molibdênio para a Fortunion, no valor total de
R$9.535.250,00, com destaque de PIS, Cofins e ICMS.
Da mesma forma que no item que tratou das transações de molibdato de sódio
entre essas empresas, através de um simples cálculo matemático foi possível
perceber que a revenda dessas mercadorias pela Repox foi efetuada com um
acréscimo de 2% ao valor de aquisição: R$9.535.250,00 (valor total das NFes de
revenda de trióxido de molibdênio) / R$9.348.510,00 (valor total das NFes de
aquisição da mercadoria) = 1,02 (acréscimo de 2%).
Fl. 23061
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
15
E esse percentual de acréscimo (2%) manteve-se constante nas operações de
revenda envolvendo o trióxido de molibdênio.
Tendo em vista que essas mercadorias foram adquiridas da Fortunion, demonstra-
se o giro das 229 toneladas de trióxido de molibdênio analisadas neste item,
transacionadas através de 107 notas fiscais eletrônicas emitidas em cada etapa,
com passagem pela empresa Repox, retornando, ao fim da cadeia, para a
Fortunion, conforme informações das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas
empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma abaixo ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Proteindus e as operações
subsequentes.
A Química Anastácio adquiriu, no período de 06/01/2015 a 15/05/2017, 115
(cento e quinze) NFes, relativas à compra de 575 toneladas de trióxido de
molibdênio (5 toneladas por NFe), no valor total de R$ 27.106.850,00, com
destaque de PIS e Cofins, da pessoa jurídica Tedrive.
Também, nesse mesmo período de 09/01/2015 a 16/05/2017, a Química
Anastácio emitiu 115 (cento e quinze) NFes, relativas à venda de 575 toneladas de
trióxido de molibdênio (5 toneladas por NFe), no valor total de R$23.642.500,00,
sem destaque de PIS e Cofins, para a pessoa jurídica Proteindus Industria e
Comercio Ltda, NI-CNPJ (8 dígitos) 43.863.935.
Também é importante apontar que o período de emissão (09/01/2015 a
16/05/2017) e a quantidade total de notas fiscais eletrônicas emitidas para a
Proteindus (115) são idênticos aos descritos no item referente às transações com
o molibdato de sódio entre essas empresas.
E, em pesquisa efetuada às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Proteindus, foi
possível detectar que esta empresa revendeu, também por meio da emissão de
115 NFes, simultaneamente, as 575 toneladas de trióxido de molibdênio para a
Repox (5 toneladas por NFe), no valor total de R$24.019.950,00, sem destaque de
PIS, Cofins e ICMS.
Fl. 23062
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
16
Da mesma forma que para o molibdato de sódio, a revenda do trióxido de
molibdênio pela Proteindus foi efetuada com um acréscimo de aproximadamente
1,5% ao valor de aquisição:
R$24.019.950,00 (valor total das NFes de revenda de trióxido de molibdênio) /
R$23.642.500,00 (valor total das NFes de aquisição da mercadoria).
E esse percentual de acréscimo (1,5%) manteve-se praticamente constante nas
operações de revenda envolvendo o trióxido de molibdênio.
Continuando a cadeia, e examinando as operações subsequentes, percebe-se que
a Repox, por sua vez, também emitiu 115 NFes relativas à venda de 575 toneladas
de trióxido de molibdênio para a Tedrive, no valor total de R$24.533.175,00, com
destaque de PIS, Cofins e ICMS.
Na Repox, conforme demonstrado no item anterior, o valor da revenda do
trióxido de molibdênio (e também do molibdato de sódio), corresponde ao valor
de aquisição acrescido de aproximadamente 2%: R$24.533.175,00 (valor total das
NFes de revenda de trióxido de molibdênio) / R$24.019.950,00 (valor total das
NFes de aquisição da mercadoria).
O percentual de acréscimo (2%) praticado pela Repox também se manteve
praticamente constante em todas as operações de revenda envolvendo a
mercadoria.
Assim, resta demonstrado o giro das 575 toneladas de trióxido de molibdênio
analisadas neste item, transacionadas através de 115 notas fiscais eletrônicas
emitidas em cada etapa, com passagem pelas empresas Tedrive, Química
Anastácio, Proteindus e Repox, retornando, ao fim da cadeia, para a Tedrive, de
acordo com informações das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas
empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Sigma Importadora e as operações
subsequentes
Fl. 23063
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
17
A Química Anastácio adquiriu, no período de 10/03/2017 a 27/09/2017, 11 (onze)
NFes, relativas à compra de 125 toneladas de trióxido de molibdênio, no valor
total de R$ 5.160.000,00, com destaque de PIS e Cofins, da pessoa jurídica
Tedrive.
Também, nesse mesmo período de 13/03/2017 a 28/09/2017, a Química
Anastácio emitiu 11 (onze) NFes, relativas à venda de 125 toneladas de trióxido de
molibdênio, no valor total de R$4.315.487,80, sem destaque de PIS e Cofins, para
a pessoa jurídica Sigma Importadora e Distribuidora Ltda, NI-CNPJ (8 dígitos)
22.220.183.
Por sua vez, a Sigma Importadora emitiu 11 NFes, concernentes à venda de 125
toneladas de trióxido de molibdênio, no valor total de R$4.449.001,14, com
destaque de PIS, Cofins e ICMS, para a Tedrive Comercial e Importadora Ltda.,
NICNPJ 09.041.202.
Da mesma forma que para o molibdato de sódio, a revenda pela Sigma
Importadora foi efetuada com um acréscimo de aproximadamente 3,09% ao valor
da aquisição do trióxido de molibdênio: R$4.449.001,14 (valor total das NFes de
revenda de trióxido de molibdênio) / R$4.315.487,80 (valor total das NFes de
aquisição da mercadoria) = 1,0309 (acréscimo de 3,09%).
O percentual de acréscimo (3,09%) praticado pela Sigma Importadora também se
manteve constante nas operações de revenda envolvendo a mercadoria.
Destarte, é evidente o giro das 125 toneladas de trióxido de molibdênio
analisadas neste item, transacionadas através de 11 notas fiscais eletrônicas
emitidas em cada etapa, com passagem pelas empresas Tedrive, Química
Anastácio e Sigma Importadora, retornando, ao fim da cadeia, para a Tedrive,
conforme dados das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas empresas,
importadas do Sped.
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Bio Soja / Vittia e as operações
subsequentes (trióxido de molibdênio “adquirido” da Tedrive)
A Química Anastácio adquiriu, no período de 27/06/2017 a 28/05/2018, 43
(quarenta e três) NFes, relativas à compra de 680 toneladas de trióxido de
Fl. 23064
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
18
molibdênio, no valor total de R$ 35.120.000,00, com destaque de PIS e Cofins, da
pessoa jurídica Tedrive.
Também, nesse mesmo período de 30/06/2017 a 29/05/2018, a Química
Anastácio emitiu 50 (cinquenta) NFes, relativas à venda de 680 toneladas de
trióxido de molibdênio, no valor total de R$30.064.400,00, sem destaque de PIS,
Cofins e Icms (com exceção de uma NFe na qual há destaque dos tributos
nãocumulativos), para a pessoa jurídica Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A. (antiga
Bio Soja Industrias Químicas e Biológicas Ltda), NI-CNPJ (8 dígitos) 45.365.558,
doravante denominada Bio Soja / Vittia.
De acordo com pesquisa efetuada às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Bio
Soja / Vittia, foi possível detectar que esta empresa revendeu, simultaneamente,
por meio da emissão de 38 NFes, as 680 toneladas de trióxido de molibdênio para
Proteindus e a Terranova, no valor total de R$30.998.400,00, sem destaque de
PIS, Cofins e ICMS nas NFes para a Proteindus e com destaque de PIS e Cofins nas
NFes para a Terranova (sem ICMS).
A revenda dessas mercadorias pela Bio Soja / Vittia foi efetuada com um
acréscimo de 3,1% ao valor de aquisição: R$30.998.400,00 (valor total das NFes
de revenda de trióxido de molibdênio)/ R$30.064.400,00 (valor total das NFes de
aquisição da mercadoria) = 1,031 (acréscimo de 3,1%)E esse percentual de
acréscimo (3,1%) manteve-se constante nas operações de revenda envolvendo o
trióxido de molibdênio.
Da cadeia da Proteindus
Em pesquisa efetuada às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Proteindus, foi
possível detectar que esta empresa revendeu, por meio da emissão de 26 NFes,
simultaneamente, as 500 toneladas de trióxido de molibdênio para a Sigma
Importadora, para a Suprema – Ambiental, Comercial e Importadora Ltda EPP,
NICNPJ 21.035.058, doravante denominada Suprema, e para a Quimplast, no valor
total de R$21.366.200,00, sem destaque de PIS, Cofins e ICMS.
Neste caso, a revenda do trióxido de molibdênio pela Proteindus foi efetuada com
um acréscimo de aproximadamente 1,8% ao valor de aquisição: R$21.366.200,00
(valor total das NFes de revenda de trióxido de molibdênio) / R$20.992.200,00
(valor total das NFes de aquisição da mercadoria).
E esse percentual de acréscimo (1,8%) manteve-se praticamente constante nas
operações de revenda envolvendo o trióxido de molibdênio.
A Sigma Importadora, na sequência, emitiu 7 NFes, concernentes à revenda de
120 toneladas de trióxido de molibdênio para a Tedrive, no valor total de
R$5.187.216,40, com destaque dos tributos não-cumulativos e agregação de
3,09% ao valor de aquisição [R$5.187.216,40 (valor total das NFes de revenda de
trióxido de molibdênio) / R$5.030.800,00 (valor total das NFes de aquisição da
mercadoria)], que permaneceu constante ao longo dessas operações envolvendo
a mercadoria.
Fl. 23065
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
19
Já a Suprema, por sua vez, emitiu 16 NFes, atinentes à venda de 320 toneladas de
trióxido de molibdênio para a Comazi – Comércio e Produção, Importadora e
Exportadora Eireli, NI-CNPJ 27.465.753, doravante denominada Comazi, no valor
total de R$13.208.312,00, com destaque dos tributos não-cumulativos.
É digno de nota que o percentual de agregação ao custo de aquisição praticado
pela Suprema não é constante ao longo do tempo. Contudo, foi possível
identificar as NFes relativas às operações subsequentes de venda da Suprema
para a Comazi através do batimento entre os dados/características dessas NFes
(quantidade da mercadoria por NFe, data de emissão, etc).
E, em seguida, a Comazi emitiu 16 NFes, referentes à revenda das 320 toneladas
de trióxido de molibdênio para a Tedrive, no valor total de R$13.296.672,00, com
destaque dos tributos não-cumulativos, agregando aproximadamente 0,68% ao
valor de aquisição [R$13.296.672,00 (valor total das NFes de revenda de trióxido
de molibdênio) / R$13.208.312,00 (valor total das NFes de aquisição da
mercadoria)], percentual que se manteve praticamente constante ao longo dessas
operações envolvendo a mercadoria.
A Quimplast emitiu 4 NFes, relativas à revenda de 60 toneladas de trióxido de
molibdênio para a Tedrive, no valor total de R$3.562.303,68, com destaque dos
tributos não-cumulativos, agregando 4,91% ao valor de aquisição [R$3.562.303,68
(valor total das NFes de revenda de trióxido de molibdênio) / R$3.395.400,00
(valor total das NFes de aquisição da mercadoria)].
Da cadeia da Terranova Consulta efetuada às notas fiscais eletrônicas emitidas
pela Terranova revelou que esta empresa revendeu, por meio da emissão de 12
NFes as 180 toneladas de trióxido de molibdênio, “adquiridas” da Bio Soja / Vittia,
para a Repox, para a Sigma Importadora e para a Comazi, no valor total de
R$10.206.000,00, sem destaque de PIS, Cofins e ICMS.
Da mesma forma que para o molibdato de sódio, a revenda do trióxido de
molibdênio pela Terranova foi efetuada com um acréscimo de aproximadamente
2% ao valor de aquisição:
R$10.206.000,00 (valor total das NFes de revenda de trióxido de molibdênio) /
R$10.006.200,00 (valor total das NFes de aquisição da mercadoria).
E esse percentual de acréscimo (2%) manteve-se constante nas operações de
revenda envolvendo o trióxido de molibdênio.
Continuando a cadeia, e examinando as operações subsequentes, percebe-se que
a Repox emitiu 3 NFes relativas à venda de 60 toneladas de trióxido de
molibdênio para a Comazi, no valor total de R$3.450.060,00, com destaque de
PIS, Cofins e ICMS.
Neste caso, o valor da revenda do trióxido de molibdênio pela Repox corresponde
ao valor de aquisição acrescido de 1,4%: R$3.450.060,00 (valor total das NFes de
Fl. 23066
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
20
revenda de trióxido de molibdênio) / R$3.402.000,00 (valor total das NFes de
aquisição da mercadoria) = 1,014 (acréscimo de 1,4%).
E, em seguida, a Comazi emitiu 3 NFes, concernentes à venda de 60 toneladas de
trióxido de molibdênio, no valor total de R$3.504.060,00, com destaque de PIS,
Cofins e ICMS, para a Tedrive Comercial e Importadora Ltda., NICNPJ 09.041.202.
A revenda da Comazi foi efetuada com um acréscimo de aproximadamente1,56%
ao valor da aquisição do molibdato de sódio: R$3.504.060,00 (valor total das NFes
de revenda de trióxido de molibdênio) / R$3.450.060,00 (valor total das NFes de
aquisição da mercadoria).
A Sigma emitiu 6 NFes relativas à revenda de 100 toneladas de trióxido de
molibdênio para a Tedrive, no valor total de R$5.845.361,00, com destaque dos
tributos não-cumulativos, agregando 3,09% ao valor de aquisição [R$5.845.361,00
(valor total das NFes de revenda de trióxido de molibdênio) / R$5.670.000,00
(valor total das NFes de aquisição da mercadoria)].
A Comazi emitiu 1 NFe concernente à revenda de 20 toneladas de trióxido de
molibdênio para a Tedrive, no valor de R$1.169.060,00, com destaque dos
tributos não-cumulativos e agregação de 3,09% ao valor de aquisição
[R$1.169.060,00 (valor total das NFes de revenda de trióxido de molibdênio) /
R$1.134.000,00 (valor total das NFes de aquisição da mercadoria)].
Assim, resta demonstrado o giro das 680 toneladas de trióxido de molibdênio
analisadas neste item, transacionadas através das notas fiscais eletrônicas
emitidas em cada etapa, com passagem pelas empresas Tedrive, Química
Anastácio, Bio Soja / Vittia, Proteindus, Terranova, Quimplast, Sigma Importadora,
Suprema, Repox e Comazi, retornando, ao fim da cadeia, para a Tedrive, de
acordo com informações das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas
empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:
Fl. 23067
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
21

Das transações entre a Química Anastácio e a Bio Soja / Vittia e as operações
subsequentes (trióxido de molibdênio “adquirido” da Global Powder)
Ainda examinando as notas fiscais eletrônicas do período de 01/01/2015 a
31/12/2018 emitidas para o destinatário/participante Química Anastácio, obtidas
no Sped, detectou-se que a empresa Global Powder e Metais Eireli, NI-CNPJ
11.074.530, doravante denominada Global Powder, emitiu 7 (sete) NFes relativas
à venda de 56 toneladas de trióxido de molibdênio (8 toneladas/NFe), no valor
total de R$2.480.000,00, com destaque de PIS, Cofins e ICMS, no período de
30/03/2017 a 26/05/2017, para a Química Anastácio.
Considerando que essas notas fiscais têm as mesmas características das NFes
emitidas pela Tedrive e pela Fortunion, passou-se ao exame das NFes emitidas
pela Química Anastácio e das operações subsequentes, bem como das NFes de
aquisição do trióxido de molibdênio pela Global Powder, com vistas a identificar
se também se tratava de “vendas casadas” (simuladas), com o objetivo de gerar
Fl. 23068
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
22
crédito indevido dos tributos não-cumulativos (PIS, Cofins e ICMS) para a Química
Anastácio.
Em pesquisa às NFes emitidas para o destinatário/participante Global Powder,
obtidas no Sped, foi possível verificar que a Tedrive emitiu 7 (sete) NFes relativas
à venda de 56 toneladas de trióxido de molibdênio (8 toneladas/NFe) para a
Global Powder, no valor total de R$2.430.400,00, com destaque de PIS, Cofins e
ICMS, no período de 30/03/2017 a 25/05/2017.
Assim, considerando o custo total da aquisição (R$2.430.400,00) e o valor total da
revenda (R$2.480.000,00), pode-se concluir que a Global Powder, nas NFes de
revenda de trióxido de molibdênio para a Química Anastácio, agregou 2% ao valor
do custo de aquisição da Tedrive, percentual este que se manteve constante nas
NFes relativas a essa mercadoria.
Continuando a cadeia, foi possível verificar que a Química Anastácio emitiu, no
período de 31/03/2017 a 29/05/2017, 7 (sete) NFes relativas à venda de 56
toneladas de trióxido de molibdênio, no valor total de R$1.962.800,00, sem
destaque de PIS, Cofins e ICMS (há destaque de ICMS em apenas uma NFe), para a
pessoa jurídica Bio Soja Indústrias Químicas e Biológicas Ltda., NI-CNPJ (8 dígitos)
45.365.558.
De acordo com pesquisa efetuada às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Bio
Soja / Vittia, foi possível detectar que esta empresa revendeu, também por meio
da emissão de 7 NFes, as 56 toneladas de trióxido de molibdênio para a
Proteindus, no valor total de R$2.023.600,00, sem destaque de PIS, Cofins e ICMS.
A revenda dessas mercadorias pela Bio Soja / Vittia foi efetuada com um
acréscimo de aproximadamente 3,1% ao valor de aquisição: R$2.023.600,00 (valor
total das NFes de revenda de trióxido de molibdênio) / R$1.962.800,00 (valor total
das NFes de aquisição da mercadoria), que permaneceu constante nas operações
de revenda dessa mercadoria.
Por sua vez, a Proteindus também emitiu 7 NFes relativas à venda das 56
toneladas de trióxido de molibdênio para a pessoa jurídica Sigma Importadora, no
valor total de R$2.060.080,00, sem destaque de PIS, Cofins e ICMS (há destaque
de PIS e Cofins em uma NFe).
Na Proteindus, o valor da revenda do trióxido de molibdênio corresponde ao valor
de aquisição acrescido de 1,8%: R$2.060.080,00 (valor total das NFes de revenda
de trióxido de molibdênio) / R$2.023.600,00 (valor total das NFes de aquisição da
mercadoria).
E, da mesma forma que o apurado na Bio Soja / Vittia, esse percentual de
acréscimo (1,8%) manteve-se constante nas operações de revenda.
Por fim, a Sigma Importadora emitiu 7 NFes, concernentes à venda das 56
toneladas de trióxido de molibdênio, no valor total de R$2.123.824,00, com
Fl. 23069
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
23
destaque de PIS, Cofins e ICMS, para a Tedrive Comercial e Importadora Ltda., NI-
CNPJ 09.041.202.
A revenda da Sigma Importadora foi efetuada com um acréscimo de
aproximadamente 3,09% ao valor da aquisição do trióxido de molibdênio:
R$2.123.824,00 (valor total das NFes de revenda) / R$2.060.080,00 (valor total
das NFes de aquisição da mercadoria), percentual que se manteve constante nas
operações de revenda envolvendo a mercadoria.
Dessa forma, resta demonstrado o giro das 56 toneladas de trióxido de
molibdênio examinadas neste item, transacionadas através de 7 notas fiscais
eletrônicas emitidas em cada etapa, com passagem pelas empresas Tedrive,
Global Powder, Química Anastácio, Bio Soja / Vittia, Proteindus e Sigma
Importadora, retornando, ao fim da cadeia, para a Tedrive, de acordo com
informações das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas empresas, obtidas no
Sped.
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:

DAS OPERAÇÕES DE REVENDA DE ÓXIDO DE ZINCO (RASTREAMENTO DAS NFES
DE “VENDAS CASADAS”)
Das transações entre a Química Anastácio e a Proteindus e as operações
subsequentes:
A Química Anastácio adquiriu, no período de 23/10/2015 a 15/05/2017, 76
(setenta e seis) NFes, relativas à compra de 1.733,60 toneladas de óxido de zinco
(24,2 ou 22 toneladas por NFe), no valor total de R$ 18.097.200,00, com destaque
de PIS e Cofins, da pessoa jurídica Tedrive.
Também, nesse mesmo período (26/10/2015 a 16/05/2017), a Química Anastácio
emitiu 76 (setenta e seis) NFes, relativas à venda de 1.733,6 toneladas de óxido de
zinco (24,2 ou 22 toneladas por NFe), no valor total de R$15.767.664,00, sem
destaque de PIS e Cofins, para a pessoa jurídica Proteindus Industria e Comercio
Ltda, NI-CNPJ (8 dígitos) 43.863.935, conforme resumo abaixo:
Fl. 23070
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
24
E, em pesquisa efetuada às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Proteindus, foi
possível detectar que esta empresa revendeu, também por meio da emissão de
76 NFes, simultaneamente, as 1.733,6 toneladas de óxido de zinco (24,2 ou 22
toneladas por NFe) para a LMZ Comercial Ltda, NI-CNPJ 16.607.090, doravante
denominada LMZ Comercial, no valor total de R$16.017.100,00, sem destaque de
PIS, Cofins e ICMS.
É oportuno mencionar que a LMZ Comercial é noteira relacionada, utilizada pelos
Claros para os mais variados propósitos ilícitos.
Da mesma forma que para o molibdato de sódio e o trióxido de molibdênio, a
revenda do óxido de zinco pela Proteindus foi efetuada com um acréscimo de
aproximadamente 1,5% ao valor de aquisição: R$16.017.100,00 (valor total das
NFes de revenda de óxido de zinco) / R$15.767.664,00 (valor total das NFes de
aquisição da mercadoria), que se manteve praticamente constante nas operações
de revenda envolvendo o óxido de zinco.
Continuando a cadeia, e examinando as operações subsequentes, percebe-se que
a LMZ Comercial, por sua vez, também emitiu 76 NFes relativas à venda de
1.733,6 toneladas de óxido de zinco para a Tedrive, no valor total de
R$16.493.202,00, com destaque de PIS, Cofins e ICMS.
Considerando o custo de aquisição e o valor de revenda, conclui-se que o
percentual aproximado de acréscimo praticado pela LMZ Comercial, de 3,1%,
manteve-se praticamente constante em todas as operações de revenda
envolvendo a mercadoria.
Assim, resta demonstrado o giro das 1.733,6 toneladas de óxido de zinco
analisadas neste item, transacionadas através de 76 notas fiscais eletrônicas
emitidas em cada etapa, com passagem pelas empresas Tedrive, Química
Anastácio, Proteindus e LMZ Comercial, retornando, ao fim da cadeia, para a
Tedrive, de acordo com informações das notas fiscais eletrônicas emitidas por
essas empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:

Fl. 23071
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
25
Das transações entre a Química Anastácio e a Comarplast e as operações
subsequentes:
A Química Anastácio adquiriu, no período de 23/11/2015 a 16/05/2016, 18
(dezoito) NFes, relativas à compra de 216 toneladas de óxido de zinco (12
toneladas por NFe), no valor total de R$ 2.036.400,00, com destaque de PIS e
Cofins, da pessoa jurídica Tedrive.
Também, nesse mesmo período (24/11/2015 a 31/05/2016), a Química Anastácio
emitiu 18 (dezoito) NFes, relativas à venda de 216 toneladas de óxido de zinco (12
toneladas por NFe), no valor total de R$1.772.880,00, sem destaque de PIS e
Cofins, para a pessoa jurídica Comarplast Indústria e Comércio Ltda, NI-CNPJ (8
dígitos) 50.251.636, doravante denominada Comarplast.
E, em consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Comarplast, foi possível
perceber que esta empresa revendeu, também por meio da emissão de 18 NFes,
simultaneamente, as 216 toneladas de óxido de zinco (12 toneladas/NFe) para a
Tedrive, no valor total de R$1.861.680,00, com destaque de PIS, Cofins e ICMS.
A revenda dessas mercadorias pela Comarplast foi efetuada com um acréscimo de
5% ao valor de aquisição: R$1.861.680,00 (valor total das NFes de revenda de
óxido de zinco) / R$1.772.880,00. E esse percentual de acréscimo (5%) manteve-
se constante nas operações de revenda envolvendo o óxido de zinco.
Tendo em vista que essas mercadorias foram adquiridas da Tedrive, demonstra-se
o giro das 216 toneladas de óxido de zinco analisadas neste item, transacionadas
através de 18 notas fiscais eletrônicas emitidas em cada etapa, com passagem
pelas empresas Tedrive, Química Anastácio e Comarplast, retornando, ao fim da
cadeia, para a Tedrive, conforme informações das notas fiscais eletrônicas
emitidas por essas empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma abaixo ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Sigma Importadora e as operações
subsequentes (mercadoria “adquirida” da Fortunion):
A Química Anastácio adquiriu, no período de 22/09/2016 a 17/05/2017, 32 (trinta
e duas) NFes, relativas à compra de 704 toneladas de óxido de zinco, no valor
Fl. 23072
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
26
total de R$ 7.628.500,00, com destaque de PIS e Cofins, da pessoa jurídica
Fortunion.
Também, nesse mesmo período (30/09/2016 a 19/05/2017), a Química Anastácio
emitiu 32 (trinta e duas) NFes, relativas à venda de 704 toneladas de óxido de
zinco (22 ton/NFe), no valor total de R$6.646.200,00, sem destaque de PIS e
Cofins, para a pessoa jurídica Sigma Importadora e Distribuidora Ltda, NI-CNPJ (8
dígitos) 22.220.183.
Por sua vez, a Sigma Importadora também emitiu 32 NFes, concernentes à venda
de 704 toneladas de óxido de zinco (22 toneladas/NFe), no valor total de
R$6.852.560,00, com destaque de PIS, Cofins e ICMS, para a Fortunion Comercial
Importadora Ltda., NI-CNPJ 56.998.339.
A revenda pela Sigma Importadora foi efetuada com um acréscimo de
aproximadamente 3,09% ao valor da aquisição do óxido de zinco: R$6.852.560,00
(valor total das NFes de revenda de óxido de zinco) / R$6.646.200,00 (valor total
das NFes de aquisição da mercadoria). Esse percentual permaneceu constante nas
operações de revenda envolvendo a mercadoria.
Como essas mercadorias foram adquiridas da Fortunion, demonstra-se o giro das
704 toneladas de óxido de zinco analisadas neste item, transacionadas através de
32 notas fiscais eletrônicas emitidas em cada etapa, com passagem pelas
empresas Fortunion, Química Anastácio e Sigma Importadora, retornando, ao fim
da cadeia, para a Fortunion, conforme informações das notas fiscais eletrônicas
emitidas por essas empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma abaixo ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Global Powder e as operações
subsequentes:
A Química Anastácio adquiriu, no período de 15/03/2017 a 20/04/2018, 54
(cinquenta e quatro) NFes, relativas à compra de 1.188 toneladas de óxido de
zinco, no valor total de R$ 13.934.800,00, com destaque de PIS e Cofins, da
pessoa jurídica Tedrive.
Também, nesse mesmo período (17/03/2017 a 24/04/2018), a Química Anastácio
emitiu 54 (cinquenta e quatro) NFes, relativas à venda de 1.188 toneladas de
óxido de zinco (22 toneladas por NFe), no valor total de R$11.850.300,00, sem
Fl. 23073
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
27
destaque de PIS e Cofins (com exceção de três NFes em que há destaque de PIS,
Cofins e ICMS e de uma NFe em que há destaque de ICMS), para a pessoa jurídica
Global Powder e Metais Eireli, NI-CNPJ (8 dígitos) 11.074.530.
De acordo com consulta efetuada às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Global
Powder, verificou-se que esta empresa revendeu, também por meio da emissão
de 54 NFes, simultaneamente, as 1.188 toneladas de óxido de zinco (22 toneladas
por NFe) para a Tedrive (3 NFes) e para a Sigma Importadora (51 NFes), no valor
total de R$12.107.964,00, com destaque dos tributos nãocumulativos para a
Tedrive, mas sem destaque de PIS, Cofins e ICMS para a Sigma Importadora.
A Global Powder incluiu um acréscimo de 4,925% ao valor de aquisição na
revenda para a Tedrive (com destaque de PIS, Cofins e ICMS) e de 2% na revenda
para a Sigma Importadora (sem destaque dos tributos não-cumulativos).
Examinando as NFes de venda da Sigma Importadora, percebe-se que esta, por
sua vez, também emitiu 51 NFes relativas à venda de 1.122 toneladas de óxido de
zinco para a Tedrive (22 toneladas/NFe), no valor total de R$11.815.077,56, com
destaque de PIS, Cofins e ICMS.
Considerando o custo de aquisição e o valor de revenda, conclui-se que o
percentual aproximado de acréscimo praticado pela Sigma Importadora, de
3,09%, manteve-se praticamente constante em todas as operações de revenda
envolvendo a mercadoria Destarte, resta demonstrado o giro das 1.188 toneladas
de óxido de zinco analisadas neste item, transacionadas através de 54 notas
fiscais eletrônicas emitidas em cada etapa, com passagem pelas empresas
Tedrive, Química Anastácio, Global Powder e Sigma Importadora, retornando, ao
fim da cadeia, para a Tedrive, de acordo com informações das notas fiscais
eletrônicas emitidas por essas empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Sigma Importadora e as operações
subsequentes (mercadoria “adquirida” da Tedrive):
Fl. 23074
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
28
A Química Anastácio adquiriu, em 24/04/2018, 01 (uma) NFe, relativas à compra
de 22 toneladas de óxido de zinco, no valor total de R$ 323.400,00, com destaque
de PIS e Cofins, da pessoa jurídica Tedrive.
Também, nessa mesma data, a Química Anastácio emitiu uma NFe, relativa à
venda de 22 toneladas de óxido de zinco, no valor de R$278.960,00, sem
destaque de PIS e Cofins, para a pessoa jurídica Sigma Importadora e
Distribuidora Ltda, NI-CNPJ (8 dígitos) 22.220.183.
Por sua vez, a Sigma Importadora também emitiu uma NFe, concernente à venda
de 22 toneladas de óxido de zinco, no valor de R$287.606,00, com destaque de
PIS, Cofins e ICMS, para a Tedrive.
A revenda pela Sigma Importadora foi efetuada com o mesmo acréscimo de
aproximadamente 3,09% ao valor da aquisição do óxido de zinco, observado nos
itens anteriores.
Considerando que essa mercadoria foi adquirida da Tedrive, demonstra-se o giro
das 22 toneladas de óxido de zinco analisadas neste item, transacionadas através
de uma nota fiscal eletrônica, com passagem pelas empresas Tedrive, Química
Anastácio e Sigma Importadora, retornando, ao fim da cadeia, para a Tedrive,
conforme informações das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas empresas,
obtidas no Sped.
O fluxograma abaixo ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Química Araguaya e as operações
subsequentes:
A Química Anastácio adquiriu, no período de 28/07/2017 a 05/07/2018, 13 (treze)
NFes, (22 toneladas/NFe), relativas à compra de 286 toneladas de óxido de zinco,
no valor total de R$ 3.610.200,00, com destaque de PIS e Cofins, da pessoa
jurídica Tedrive.
Também, nesse mesmo período (03/08/2017 a 10/07/2018), a Química Anastácio
emitiu 15 (quinze) NFes, relativas à venda de 330 toneladas de óxido de zinco (22
toneladas/NFe), no valor total de R$3.586.200,00, sendo 13 delas sem destaque
dos tributos não cumulativos e duas com destaque de PIS, Cofins e ICMS, para a
pessoa jurídica Química Araguaya Indústria, Comércio, Importação e Exportação
Eireli, NI-CNPJ (8 dígitos) 61.971.040.
Fl. 23075
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
29
Fato interessante a observar é que, examinando os números dos pedidos
constantes dessas NFes, verifica-se que as NFes no 398224 e 403217 e as de no
409478 e 412377 foram geradas com o mesmo número de pedido (OC 0003914 e
OC 0004097, respectivamente), sendo as de no 398224 e 409478 emitidas com
destaque dos tributos não cumulativos e as de no 403217 e 412377, sem destaque
de PIS, Cofins e ICMS.
Como todas as demais NFes foram emitidas sem o destaque de PIS, Cofins e ICMS,
e tendo em vista que, com exceção das notas fiscais mencionadas, todas as
demais foram geradas com números de pedidos diversos, pode-se inferir que a
Química Anastácio, percebendo o equívoco cometido ao destacar os tributos nas
NFes no 398224 e 409478, emitiu novas NFes (no 403217 e 412377,
respectivamente), utilizando o mesmo número de pedido, mas sem o destaque
dos tributos não-cumulativos.
Cumpre destacar que o período de emissão (03/08/2017 a 10/07/2018) e a
quantidade total de notas fiscais eletrônicas emitidas para a Química Anastácio
(15), e até mesmo os equívocos cometidos na emissão das NFes e os números dos
pedidos, são idênticos aos descritos no item referente às transações com o
molibdato de sódio.
Assim, pode-se inferir que as transações envolvendo a Química Anastácio e a
Química Araguaya, relativas ao óxido de zinco, referem-se à venda de 286
toneladas da mercadoria, no valor total de R$3.124.880,00.
Em seguida, a Química Araguaya emitiu 13 NFes, referentes à venda de 286
toneladas da mercadoria em estudo, no valor total de R$3.151.720,00, sem
destaque de PIS, Cofins e ICMS, para a Sigma Importadora e Distribuidora Ltda, NI-
CNPJ 22.220.183.
Na Química Araguaya, o valor da revenda do óxido de zinco corresponde ao valor
de aquisição acrescido de 2%, percentual que permaneceu praticamente
constante nas operações de revenda envolvendo o óxido de zinco.
Por sua vez, a Sigma Importadora emitiu 13 NFes, concernentes à venda de 286
toneladas de óxido de zinco, no valor total de R$3.249.029,96, com destaque de
PIS, Cofins e ICMS, para a Tedrive Comercial e Importadora Ltda., NI-CNPJ
09.041.202.
A revenda pela Sigma Importadora foi efetuada com um acréscimo de
aproximadamente 3,09% ao valor da aquisição do óxido de zinco, que se manteve
praticamente constante nas operações de revenda envolvendo a mercadoria.
Destarte, demonstra-se o giro das 286 toneladas de óxido de zinco analisadas
neste item, transacionadas através de 13 (ou 15) notas fiscais eletrônicas emitidas
em cada etapa, com passagem pelas empresas Tedrive, Química Anastácio,
Química Araguaya e Sigma Importadora, retornando, ao fim da cadeia, para a
Tedrive, conforme dados das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas
empresas, importadas do Sped.
Fl. 23076
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
30
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:

Das transações entre a Química Anastácio e a Repox e as operações
subsequentes (óxido de zinco “adquirido” da Trichem):
Ainda analisando as notas fiscais eletrônicas do período de 01/01/2015 a
31/12/2018 emitidas para o destinatário/participante Química Anastácio, obtidas
no Sped, detectou-se que a empresa Trichem Comercial Importadora Eireli, NI-
CNPJ 12.358.390, doravante denominada Trichem, emitiu 48 (quarenta e oito)
NFes relativas à venda de 948 toneladas de óxido de zinco (12, 20 ou 22
toneladas/NFe), no valor total de R$11.003.580,00, com destaque de PIS, Cofins e
ICMS, no período de 12/05/2016 a 11/05/2017, para a Química Anastácio.
Considerando que essas notas fiscais têm as mesmas características das NFes
emitidas pela Tedrive e pela Fortunion, passou-se ao exame das NFes emitidas
pela Química Anastácio e das operações subsequentes, com vistas a identificar se
também se tratava de “vendas casadas” (simuladas), com o objetivo de gerar
crédito indevido dos tributos não-cumulativos (PIS, Cofins e ICMS)para a Química
Anastácio.
Em pesquisa às NFes emitidas pela Química Anastácio, verificou-se que esta
empresa emitiu, no período de 17/05/2016 a 17/05/2017, 48 (quarenta e oito)
NFes relativas à venda de 948 toneladas de óxido de zinco, no valor total de
R$9.585.620,00, sem destaque de PIS, Cofins e ICMS, para a pessoa jurídica Repox
Ambiental e Comercial, Importação e Exportação Ltda, NI-CNPJ (8 dígitos)
02.688.903.
Em seguida, a Repox revendeu, também por meio da emissão de 48 NFes, as 948
toneladas de óxido de zinco para a Química Araguaya (2 NFes) e para a Tedrive
(46 NFes), no valor total de R$9.776.780,00, com destaque de PIS, Cofins e ICMS.
Essa revenda realizada pela Repox foi efetuada com um acréscimo de
aproximadamente 2% ao valor de aquisição, que permaneceu constante nas
operações de revenda dessa mercadoria.
Fl. 23077
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
31
Por sua vez, a Química Araguaya emitiu 2 NFes relativas à venda das 44 toneladas
de óxido de zinco para a Trichem, no valor total de R$543.180,00, com destaque
de PIS, Cofins e ICMS.
Por fim, a Tedrive emitiu 46 NFes, atinentes à venda das 904 toneladas de óxido
de zinco, no valor total de R$9.487.040,00, com destaque de PIS, Cofins e ICMS,
para a Trichem.
E apesar de o percentual de agregação ao custo de aquisição praticado pela
Tedrive não permanecer constante ao longo do tempo, foi possível identificar as
NFes relativas às operações subsequentes de venda da Tedrive para a Trichem
através do batimento entre os dados/características dessas NFes (quantidade da
mercadoria por NFe, data de emissão, etc).
Assim, resta comprovado o giro das 948 toneladas de óxido de zinco examinadas
neste item, transacionadas através de 48 notas fiscais eletrônicas emitidas em
cada etapa, com passagem pelas empresas Trichem, Química Anastácio, Repox,
Química Araguaya e Tedrive, retornando, ao fim da cadeia, para a Trichem, de
acordo com informações das notas fiscais eletrônicas emitidas por essas
empresas, obtidas no Sped.
O fluxograma a seguir ilustra esse giro:

DO “GIRO” DAS MERCADORIAS PARA “GANHO DE TRIBUTOS”:
Analisando os fluxogramas dos itens anteriores, percebe-se que os produtos
molibdato de sódio, trióxido de molibdênio e óxido de zinco fornecidos pelas
empresas Fortunion, Tedrive, Trichem e Global Powder para a Química Anastácio
retornaram posteriormente para origem, o que demonstra o “giro” dessas
mercadorias e, portanto, a inexistência de propósito negocial dessas transações
(simulação de operações de compra e venda estruturadas e sequenciais).
Também foi possível perceber que o valor de revenda das mercadorias, a cada
etapa, corresponde à: [quantidade na unidade estatística (kg ou ton)] x [(custo de
aquisição dessas mercadorias) + (percentual de agregação, conforme a empresa
Fl. 23078
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
32
emitente da nota fiscal eletrônica, correspondente à comissão cobrada por sua
participação no esquema fraudulento de emissão de NFe)].
Assim, considerando que as vendas de molibdato de sódio, trióxido de molibdênio
e óxido de zinco da Tedrive, Fortunion, Global Powder e Trichem para a Química
Anastácio, descritas nos itens anteriores, retornaram à origem no fim da cadeia,
que foi possível calcular o percentual de acréscimo ao custo unitário da
mercadoria adquirida em cada etapa da cadeia (que deve corresponder à
comissão exigida por cada empresa emissora das NFes por onde a mercadoria
transitou), o que demonstra a premeditação das operações, e que a Química
Anastácio adquire essa mercadorias com destaque de PIS, Cofins e ICMS e as
revende sem o destaque desses tributos, resta evidente que inexiste propósito
negocial lícito nessas operações e que o “projeto” para a Química Anastácio foi
planejado pelos Claros com o intuito de gerar crédito indevido de tributos não-
cumulativos para seu cliente.
Dessa forma, tendo a Química Anastácio se creditado indevidamente dos valores
de PIS e Cofins decorrente da aquisição dessas mercadorias, tais valores devem
ser exigidos pela administração tributária.
DOS CRÉDITOS INDEVIDOS DE PIS E COFINS NA EFD CONTRIBUIÇÕES.
De acordo com consulta efetuada às EFD Contribuições transmitidas pela Química
Anastácio, obtidas por meio do Sped, verifica-se que as 774 (setecentas e setenta
e quatro) notas fiscais eletrônicas, referentes às transações simuladas de
aquisição de molibdato de sódio, trióxido de molibdênio e óxido de zinco da
Fortunion, Tedrive, Global Powder e Trichem, descritas nos itens anteriores,
foram inseridas nos Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições com Crédito,
especificamente no bloco C100 – NF, NF Avulsa, NF de Produtor, NF-e e NFC-e,
com os valores de crédito de PIS/Pasep e Cofins.
(...)
DO MATERIAL APREENDIDO ATRAVÉS DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
Examinando o material apreendido, foi possível localizar diversas mensagens de
correio eletrônico e outros documentos, que corroboram as operações simuladas
que resultaram na apropriação indevida, pela Química Anastácio, de créditos
relativos às contribuições não-cumulativas (PIS e Cofins).
Nesse processo, no Termo de Descrição dos Fatos que acompanha os Autos de
Infração, há vastos exemplos de comunicações entre os participantes do “projeto”
de giro de mercadorias para gerar créditos indevidos de PIS, Cofins e ICMS através
de contas de e-mail, WhatsApp, etc., em especial com a conta de e-mail:
"pedidos.casados@gmail.com" utilizada para operacionalizar e coordenar as
vendas casadas para os clientes dos Claros (os "cabeças" do esquema).
Verifica-se que as transações combinadas nas comunicações apreendidas através
do mandado de busca e apreensão são respaldadas com os comprovantes de
pagamentos obtidos e com a escrituração contábil no SPED, com coincidência de
Fl. 23079
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
33
valores, produtos, quantidades, datas. Há ainda comunicações e documentos em
que se verifica o "giro" das mercadorias conforme o avanço seqüencial das datas
de transações das mercadorias de um a outro partícipe do esquema com o
acréscimo do percentual de "comissão" entre cada transação.
Dentre as diversas comunicações apresentadas no Termo de Descrição dos Fatos,
destaca-se trecho de mensagem entre integrantes do "projeto" (fl. 5.082 desse
processo) o seguinte trecho:
"... estamos fazendo uma negociação no Grupo Unigel semelhante ao que já
fizemos com a Anastácio, onde eles farão a venda para a Bio, que posteriormente
irá revender para a Proteindus. Está quase fechado o negócio que deverá envolver
o Molibdato ...".
A mensagem em questão corrobora a existência das “vendas casadas” apuradas
nos itens anteriores do referido termo: do cliente dos Claros (Química Anastácio)
para a Bio Soja e desta para a Proteindus, lembrando que no referido termo estão
discriminadas as operações envolvendo o giro de trióxido de molibdênio, com
passagem pelas empresas Tedrive, Química Anastácio, Bio Soja / Vittia e
Proteindus, dentre outras, retornando, ao final da cadeia, à Tedrive.
E seguem, no referido termo, bem como no decorrer desse processo exaustivas
demonstrações, devidamente corroboradas pelo material apreendido no
mandado de busca e apreensão, que caracterizam um intrincado esquema de
operações simuladas de giro de mercadorias, envolvendo diversas etapas e
empresas, planejado com o intuito de gerar crédito indevido de tributos não-
cumulativos para a Química Anastácio.
Fl. 23080
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
34
DAS INTIMAÇÕES E RESPOSTAS
(...)
DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS PELA FISCALIZAÇÃO
Conforme já mencionado, no curso da Operação Descarte constatou-se que
empresas inidôneas controladas pelos CLAROS foram utilizadas para emitir notas
fiscais para os mais variados propósitos ilícitos de seus clientes, tais como o “giro”
de mercadorias para gerar crédito indevido de tributos não-cumulativos (Pis,
Cofins e ICMS), bem como a divisão do resultado financeiro dessas operações
entre todos os participantes do “projeto” (ou esquema) fraudulento.
De acordo com todo o exposto, constatamos que a Química Anastácio adquiriu
produtos das empresas Tedrive, Fortunion, Trichem e Global, em que inexiste
propósito negocial lícito. As operações foram simuladas, estruturadas e
sequenciais, tendo como único objetivo a geração de créditos indevidos de
tributos não-cumulativos.
São operações de “vendas casadas”, um dos serviços oferecidos pelos Claros.
Após adquirir os produtos, a Química Anastácio os revendia para outras empresas
(Repox, Proteindus, Química Araguay, Serquímica, Sigma, Bio Soja, Global,
Comarplast), participantes do esquema ilícito. Posteriormente, essas empresas
davam seqüência na comercialização dos produtos, que por fim retornavam para
a empresa original e se iniciava um novo ciclo de “giro”.
(...)
DO CRÉDITO INDEVIDO DE PIS e COFINS
A Química Anastácio creditou-se indevidamente de PIS e COFINS, no período de
jan/2015 até jul/2018, referente às aquisições de molibdato de sódio, trióxido de
molibdênio e óxido de zinco, adquiridos das empresas Tedrive, Fortunion, Trichem
e Global. Seguem valores globais dos créditos indevidos:

(...)
DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 23081
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
35
Conforme todo o exposto, ficou demonstrada a ocorrência de fraude implicando
na aplicação, sobre os tributos ora lançados, da penalidade prevista no art. 44,
inciso I e § 1o da Lei no 9.430 de 1996.
(...)
Conforme restou devidamente demonstrado neste termo, a QUÍMICA ANASTÁCIO
participou de um esquema fraudulento de giro de mercadorias, tendo em vista
que aderiu a um “projeto” planejado pelos CLAROS (em parceria com os senhores
LEONARDO TOCUNDUVA DE TOLEDO ANTENOR e MÁRCIO ALUANI AMBRÓSIO),
cujo “projeto” foi Implementado com o intuito de gerar créditos indevidos de
tributos não-cumulativos para a QUÍMICA ANASTÁCIO.
Restou configurada a conduta dolosa o que justifica a qualificação da multa,
levando-se em consideração não só a relevância dos valores, mas todo o contexto
fático-probatório.
(...)
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
De acordo com a Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018,
formalizamos a Representação Fiscal para Fins Penais, perante o Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária de São Paulo -
DERAT, protocolizada por meio do Processo Administrativo no
15746.720.292/2020-14, tendo em vista a identificação de situações que, em tese,
configuram crimes contra a ordem tributária, definidos nos artigos 1o e 2o da Lei
no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Os artigos 121 e 135 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966) dispõem que:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
- as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 23082
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
36
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos nossos).
Quanto à natureza da responsabilidade do administrador, o Código Civil, no artigo
no 1.016, preconiza:
Art. 1016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade
e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.
(...)
Para o período de 01/01/2015 a 31/07/2018, atuou com poder de administração,
na qualidade de Diretor Presidente, o Sr Jan Félix Krueder, CPF 756.396.888-15.
Diante da ilicitude das operações de “giro” realizadas com as empresas
controladas pelos Claros, o administrador agiu com excesso de poderes e infração
de lei, sendo que suas ações ou omissões acarretaram créditos indevidos de PIS e
COFINS o que implicou na sonegação desses tributos.
(...)
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista a motivação da ação fiscal que foi transcrita nos tópicos 1 e 2,
constatamos que o contribuinte incorreu em infrações à legislação do PIS e da
COFINS, apuradas no período de jan/2015 até jul/2018.
Constatado que houve dolo, aplicamos sobre os tributos lançados a penalidade
prevista no art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430 de 1996 (multa qualificada de
150%).
Fica atribuída, ao administrador, o Sr Jan Félix Krueder, CPF 756.396.888-15, a
responsabilidade solidária de que trata o artigo 135, III, do CTN, pela totalidade do
crédito tributário constituído em desfavor da Química Anastácio.
Os cálculos dos tributos devidos, incluindo multas e juros, assim como os
enquadramentos legais constam dos respectivos autos de infração que foram
protocolizados por meio do processo administrativo no 15746.720284/2020-60.
(...)
DAS IMPUGNAÇÕES
Intimadas da exigência fiscal por via postal, em 10/11/2020, a Indústria Química
Anastácio S/A, CNPJ no 60.874.724/0001-96 (AR reproduzido à fl. 5135), e o
responsável solidário Jan Félix Krueder, inscrito no CPF/MF sob no 756.396.888-15
(AR reproduzido à fl. 5136) apresentaram impugnações de conteúdo
praticamente idêntico, em 11/12/2020, (fls. 5140 a 5201 e fls 6362 a 6423),
contrapondo-se aos lançamentos fiscais com argumentos a seguir sumariados:
As Impugnações são tempestivas.
Com a devida venia, não merece prosperar a autuação, uma vez que, em síntese:
Fl. 23083
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
37
A menção feita no TVF à Operação Descarte não deve influenciar a análise do
presente caso, na medida em que inexiste prova que permita relacionar as
operações de compra e venda de produtos questionadas no presente caso aos
fatos deflagrados naquela Operação, valendo lembrar que a Impugnante jamais
foi investigada, indiciada ou denunciada no âmbito da Operação Descarte, o que
evidencia que, de ponto de vista penal, não se verificou qualquer participação da
Impugnante com os fatos ali apurados;
Com relação aos e-mails e mensagens de WhatsApp apreendidos em mandados
de busca e apreensão, cumpre esclarecer que eles nada indicam acerca do
conhecimento da Impugnante sobre o suposto “giro” de mercadorias, tratando-
se, alguns deles, de mensagens trocadas exclusivamente entre terceiros (de modo
que, se de um lado, é temerário pressupor que fatos narrados por terceiros com
menção indevida do nome da Impugnante sejam tomados como verdadeiros e
utilizados contra ela, de outro lado, em nenhum momento ela própria afirma que
teria qualquer participação na suposta fraude, o que, de fato, não houve) e, o
restante, de mensagens trocadas entre os fornecedores e a Impugnante, mas que
nada provam sobre seu suposto conhecimento ou envolvimento com o alegado
“giro” de mercadorias;
Ademais, vale lembrar que, embora as empresas fornecedoras das mercadorias,
posteriormente à ocorrência dos fatos geradores autuados, tenham sido
investigadas no âmbito da Operação Descarte, não há qualquer investigação que
envolva a Impugnante, de modo que os fatos deflagrados na Operação Descarte
jamais poderiam ter sido invocados para tentar justificar a autuação, a aplicação
de multa qualificada ou a imputação de solidariedade;
Ultrapassado esse cenário negativo criado pelo TVF, tem-se a improcedência da
autuação, pela utilização de supostos elementos obtidos a partir de mandados de
busca e apreensão, quais sejam, e-mails e mensagens de Whatsapp trocados
pelos fornecedores dos produtos alvo da autuação. A nulidade diz respeito à
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois os supostos
elementos (i) foram obtidos em processos dos quais a Impugnante não é parte
(tratando-se da chamada “prova emprestada”); (ii) não foi apresentada à
Impugnante a totalidade dos documentos obtidos por meio da Operação
Descarte, tendo sido selecionado pelo Fisco aquilo que a ele interessava, fato que
impede aos Impugnantes que confirmem, inclusive, se parte dos documentos
obtidos nessa Operação poderiam corroborar sua boa-fé e (ii) em grande parte, as
mensagens sequer estavam sendo trocadas com a Impugnante, tratando-se de
mensagens trocadas entre terceiros, de modo que jamais poderiam ser utilizadas
para imputar supostas infrações à Impugnante;
Quanto ao mérito, tem-se que, de fato, as operações de compra e venda de
mercadorias alvo dos questionamentos fiscais possuíam efetivo propósito
negocial. Além de a compra e venda dos produtos em questão fazer parte do
Fl. 23084
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
38
business da Impugnante, tal empresa já os comercializava, inclusive com terceiros,
muito antes da ocorrência dos fatos alvo da presente autuação;
A eventual aquisição de produtos com conhecimento prévio de futuros
compradores quando da revenda, por si só, não representa um problema do
ponto de vista tributário, nem, muito menos, indica qualquer simulação na
operação. Em verdade, essa prática, além de não ser vedada pela legislação, é
bastante comum no ramo de atuação da Impugnante, tendo sido realizadas
operações similares com empresas de grande prestígio no mercado, a evidenciar
que sua ocorrência não representa qualquer simulação na operação;
Igualmente, inexiste qualquer problema na alegada realização de operações de
venda de produtos, cujos valores brutos de venda se mostrariam abaixo aos
montantes de aquisição. Em verdade, a realização de vendas de produtos, cujos
preços brutos de compra aparentemente seriam maiores do que os preços brutos
de venda, não caracteriza uma situação de operação com prejuízo, tendo em vista
que os diferentes regimes tributários, os tributos aplicáveis por cada ente da
Federação sobre a operação, os seguimentos de cada empresa (alguns deles,
contando com determinados benefícios) e a existência ou não de custo de
armazenagem dos produtos são fatores que interferem no valor final de venda do
produto. Assim, apesar da aparente diferença de valores de compra e venda, há
outros fatores que interessam para caracterizar rentabilidade da operação, de
modo que a simples verificação de que o valor bruto da venda seria inferior ao
valor bruto da compra não pode ser utilizada na tentativa de justificar a suposta
simulação das operações;
Assim, não há razões que justifiquem a desconsideração do propósito negocial das
operações de compra e venda realizadas pela Impugnante, valendo lembrar que a
obtenção de benefício tributário em determinada operação de compra e venda,
por si só, não é suficiente para caracterizar qualquer suposto planejamento
tributário abusivo;
Em caráter subsidiário, muito embora não haja menção expressa ao artigo 116,
parágrafo único, do CTN, a d. Autoridade Fiscal lança mão de “desconsideração de
atos e negócios jurídicos” em caso justamente de suposta “simulação”, o que nos
leva imediatamente à regra do mencionado dispositivo. Ocorre que, a autorização
para desconsideração de atos e negócios jurídicos ficou condicionada à edição de
lei ordinária;
Ainda subsidiariamente, deve ser afastada a multa qualificada aplicada, na medida
em que o Fisco não demonstrou dolo específico na prática da suposta conduta
infracional penalizada no presente caso (qual seja, o suposto creditamento
indevido de PIS e COFINS);
Vale lembrar, nesse ponto, que o fato de a Impugnante jamais ter sido
investigada, indiciada ou denunciada no âmbito da Operação Descarte evidencia
que, no âmbito penal, não se verificou qualquer participação dela nos fatos ali
apurados. Essa constatação é relevante para se compreender que, caso se
Fl. 23085
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
39
verifique eventual “giro” das mercadorias alvo das operações de compra e venda
questionadas pelo Fisco, a Impugnante se apresenta como terceiro de boa-fé, de
modo que jamais poderia ter contra si qualquer qualificação da multa;
Ademais, o fato de inexistir qualquer norma que impeça a aquisição de
mercadorias com prévio conhecimento dos futuros compradores na revenda ou
da realização de venda de produto, cujo valor bruto na venda se mostraria inferior
ao de valor bruto da aquisição, evidencia, ainda mais, a impossibilidade de
qualificação da multa no caso, já que se pretende punir uma conduta que sequer
é considerada infração fiscal pelo ordenamento jurídico, o que evidencia a
necessidade de, ao menos, afastar a qualificadora;
Sendo reconhecida a inexistência de comprovação de dolo no presente caso,
deve-se, por consequência, reconhecer a ocorrência de decadência parcial da
cobrança, em razão da aplicação do artigo 150, §4o do CTN; e Quanto à
solidariedade, não se sustenta a responsabilização pessoal atribuída ao SR. JAN
FÉLIX KRUEDER, na medida em que a autuação não evidencia qual seria o suposto
ato praticado com excesso de poder, infração à lei ou ao Estatuto e o seu nexo
com o fato gerador (alegado creditamento indevido de PIS e COFINS), de modo
que não há o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação do artigo
135, III do CTN.
É o que se passa a demonstrar.
Considerações Iniciais: Contextualização dos Fatos e a Irrelevância da Operação
Descarte para a Solução da Presente Controvérsia
Antes de adentrar às razões que determinam a improcedência da autuação, faz-se
necessário tecer algumas considerações sobre o contexto criado no TVF na
tentativa de embasar a alegada infração fiscal ora combatida. Como já
mencionado linhas acima, a D. Autoridade Fiscal busca, em sua acusação, vincular
as operações de compra e venda de mercadorias por ela questionadas aos fatos
investigados na Operação Descarte.
(...)
Nada obstante, a hipótese sugerida pelo Fisco é absolutamente inadequada,
inexistindo qualquer prova que permita a vinculação das operações de compra e
venda questionadas na autuação aos fatos investigados pela Operação Descarte.
Impossibilidade de utilização de fatos relacionados a terceiros
Uma análise mais atenta do TVF permite verificar que há um certo oportunismo
do Fisco ao tentar relacionar o presente caso à Operação Descarte.
Isso porque, primeiramente, para essa vinculação, o Fisco se vale de fatos
apurados em ação penal que não possui qualquer relação com os fatos alvo da
presente autuação.
(...)
Fl. 23086
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
40
De todo modo, o que importa ao momento é que se tenha em mente que a
acusação generalista do Fisco ao tentar vincular os fatos geradores autuados à
Operação Descarte evidencia um certo oportunismo, em tentar criar um cenário
negativo ao julgamento do caso e, pior, baseado em uma acusação desprovida de
qualquer prova.
Por essa razão, de plano, se verifica a necessidade de serem desconsideradas as
alegações formuladas pelo Fisco, na tentativa de vincular o presente caso à
Operação Descarte.
Os e-mails e mensagens de WhatsApp colhidos em mandado de busca e
apreensão não evidenciam qualquer conhecimento ou envolvimento da
Impugnante com eventual “giro” de mercadorias
Ademais, na tentativa do Fisco de evidenciar uma suposta atuação dolosa por
parte da Impugnante no que tange ao alegado “giro” de mercadorias, foram
elencados no TVF, às fls. 5473/5497, alguns e-mails e mensagens de WhatsApp,
colhidos a partir de mandados de busca e apreensão cumpridos juntos aos
supostos controladores das empresas fornecedoras dos produtos alvo dos
questionamentos fiscais, os quais indicariam o conhecimento e participação da
Impugnante naquele fato.
Ocorre que, analisando-se atentamente tais mensagens, nota-se que elas nada
indicam sobre qualquer atuação dolosa por parte da Impugnante.
(...)
Nota-se, pois, a necessidade de desconsideração absoluta dos supostos
elementos trazidos pelo Fisco ao TVF relacionados aos e-mails e mensagens
obtidos a partir de mandados de busca e apreensão de documentos cumpridos
junto aos supostos controladores das fornecedoras dos produtos, na medida em
que eles não atendem ao fim pretendido pelo Fisco, já que não provam qualquer
dolo da Impugnante acerca do alegado “giro” de mercadorias.
Improcedência do Auto de Infração em razão da ilicitude da utilização de prova
emprestada sem o devido contraditório e ampla defesa
Inobstante a errônea busca da d. Autoridade Fiscal em relacionar o presente caso
aos fatos investigados pela Operação Descarte, verifica-se uma ilicitude na
utilização de supostos elementos obtidos em mandados de busca e apreensão
cumpridos junto aos supostos controladores das empresas fornecedoras dos
produtos alvo da presente autuação na tentativa de sustentar essa vinculação,
tendo em vista que não foi admitido o exercício do contraditório e da ampla
defesa pela Impugnante no processo de origem.
(...)
Assim, fica nítido que a d. Autoridade Fiscal utilizou de provas emprestadas de
outros processos penais à revelia dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, visto que (i) foram produzidas em processos dos quais a Impugnante não
Fl. 23087
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
41
faz parte; (ii) o Fisco fez uma seleção dos documentos obtidos na Operação
Descarte que apresentaria na presente autuação, não dando à Impugnante o
direito de contraditório em relação à totalidade dos documentos da Operação
Descarte (até mesmo para conferir se algo ali poderia ser utilizado em seu favor) e
(iii) referem-se a fatos que não lhe são imputáveis, já que, em sua maioria, trata-
se de mensagens trocadas entre terceiros, com menção indevida ao nome da
Impugnante.
Assim, violados princípios constitucionais e maculadas as provas de ilicitude,
impõe-se a declaração de improcedência do Auto de Infração.
Da existência de propósito negocial nas operações de compra e venda de
mercadorias questionadas pelo Fisco
Como visto acima, a mera utilização de prova emprestada de processo penal do
qual não faz parte a Impugnante já é razão suficiente para determinar a
improcedência da autuação.
Apesar disso, apenas para conferir aos Senhores Julgadores o conforto necessário
para que se convençam da improcedência da acusação de simulação, os
Impugnantes passam a explicar as razões – não tributárias – que deram origem às
operações de compra e venda de produtos realizadas pela Impugnante, de forma
a evidenciar o propósito negocial de tais operações.
Efetividade das operações de compra e venda de produtos questionadas pelo
Fisco. Antes de tudo, é importante estabelecer como premissa que se está
diante de operações reais.
Isso porque, embora o TVF não questione a efetividade das operações, não sendo
esse tema alvo da autuação, o Fisco aponta como aparente problema o fato de a
Impugnante não ter apresentado, no curso do procedimento fiscal, documentos
que evidenciassem a negociação das operações alvo dos questionamentos fiscais,
bem como a circulação efetiva de tais produtos.
Embora seja ônus do Fisco comprovar eventual inocorrência das operações
(sobretudo quando suportadas por NFs devidamente registradas na contabilidade,
como é o caso), inexistindo previsão legal que possibilite a inversão do ônus da
prova nesse caso, para que não pairem dúvidas quanto à efetividade das
operações questionadas pelo Fisco, faz-se oportuno tecer alguns esclarecimentos.
Primeiramente, há que se ponderar que a Impugnante apresentou sim, no curso
da fiscalização, documentos contundentes, que evidenciavam a efetividade das
operações. Dentre eles, há que se destacar a apresentação de amostras de NFs de
entrada e saída das mercadorias e respectivos comprovantes de pagamentos/recebimento.
Tais documentos são importantes para evidenciar a efetividade das operações
questionadas pelo Fisco, uma vez que deixam dúvidas acerca do fluxo financeiro
das operações.
Fl. 23088
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
42
Além disso, o canhoto das NFs possibilita confirmar a circulação física dessas
mercadorias.
Isso porque, consta ali a assinatura do remetente ou destinatário da mercadoria,
atestando ter enviado ou recebido os produtos elencados no aludido documento.
Vale lembrar, nesse ponto, que a teor do artigo 320 do Código Civil, o recibo
assinado pelo credor é prova da quitação da obrigação, de modo que os aludidos
comprovantes se prestam a demonstrar que as operações questionadas pelo Fisco
foram, de fato, concretizadas.
De igual forma, os Romaneios de Transporte, bem como os relatórios de entrada
e saída de mercadorias da Impugnante, também apresentados por amostragem
em fiscalização, contribui para demonstrar a circulação física das mercadorias.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que tais documentos foram apresentados apenas
por amostragem, sobretudo porque o período envolvido na autuação é
demasiadamente longo, sendo essa documentação é antiga, o que dificulta o
levantamento de sua totalidade. Ademais, por se tratar de meros documentos de
administração (cuja finalidade é, sobretudo, evitar roubos), não havendo qualquer
exigência legal para sua guarda, a Impugnante mantém o controle de portaria e
expedição apenas por alguns meses, não sendo usual nas empresas a manutenção
desses controles por longos períodos.
Ainda assim, o que importa ao momento é ter em mente que, em ato de
colaboração com a fiscalização, a Impugnante buscou em seus arquivos e
localizou alguns elementos que bem evidenciam a entrada e saída de mercadorias
em seu estabelecimento, tendo os apresentado por amostragem, conforme acima
mencionado.
O Fisco, entretanto, ignorando tais documentos, sugere que a empresa não teria
conseguido comprovar a efetividade das operações, consignando que os
documentos apresentados não envolveriam os produtos alvo da autuação.
A despeito de eventuais equívocos que a Impugnante possa ter cometido na
juntada de alguns desses documentos, fato é que muitos deles referem-se sim aos
produtos em questão e, por essa razão, deveriam ter sido considerados pela d.
Autoridade Fiscal em sua análise.
Assim, embora já tenham sido trazidos ao conhecimento do Fisco, as amostras de
tais documentos são reapresentados nesse momento, como forma de afastar
qualquer questionamento sobre esse tema. Trata-se dos seguintes documentos
(lembrando-se que sua apresentação se dá por amostragem):
Comprovação do pagamento pelas compras dos produtos alvo dos
questionamentos do Fisco (doc. 04);
Comprovação do recebimento pelas vendas dos produtos alvo dos
questionamentos do Fisco (doc. 05);
Fl. 23089
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
43
Comprovação da circulação Física das mercadorias no estabelecimento da
Impugnante – o que se faz, basicamente, por Canhotos de Notas Fiscais Assinadas,
Romaneios de Coleta de Mercadorias e Relatórios de Entrada e Saída de
Mercadorias (doc. 06);
Assim, diante da existência de prova das operações e de seu propósito negocial,
há que ser afastada a presente cobrança.
Os produtos alvo das operações questionadas pelo Fisco fazem parte do
portfólio comercializado pela Impugnante
Nos moldes de seu contrato social (doc. 01), a Impugnante tem por objeto a
exploração da indústria química em geral. Fundada em 1941, a Impugnante
iniciou suas atividades com a produção de glicerina animal. Nos idos de 1950,
passou a fabricar também Ácidos Esteáricos e Ácidos Oleicos.
(...)
Esse fato contribui para evidenciar que, de fato, as operações de compra e venda
que são alvo dos questionamentos do Fisco não foram realizadas com apenas
para obtenção de benefício tributário, na medida em que se trata de operações
realizadas regularmente pela Impugnante na consecução de suas atividades
regulares. Sendo assim é, resta inequívoca a existência de propósito negocial nas
operações de compra e venda de produtos alvo da autuação, consubstanciado na
consecução das atividades normais da Impugnante.
A eventual ocorrência de vendas pré-estabelecidas (vendas “casadas”) não
afasta o propósito negocial das operações questionadas pelo Fisco
A despeito de as operações alvo dos questionamentos fiscais estarem inseridas no
desenvolvimento regular das atividades da Impugnante, o Fisco tenta afastar o
propósito negocial das operações, alegando que haveria indícios de que os
destinatários das revendas dos produtos pela Impugnante teriam sido pré-
estabelecidos quando das aquisições de tais produtos, tratando-se de “vendas
casadas”.
(...)
Por conta disso, torna-se insubsistente a acusação de que o pré-estabelecimento
de quais os clientes para quem a Impugnante revenderia os produtos por ela
adquiridos afastaria o propósito negocial das operações, pois, sendo praticada de
comum acordo entre adquirente e vendedor, não passa de um negócio jurídico
lícito, admitido em direito e que, frise-se, deu-se de acordo com o propósito
negocial existente por ambas as partes do negócio.
A eventual ocorrência de vendas de produtos pela Impugnante em valores
abaixo ao custo de sua aquisição não afasta o propósito negocial das operações
questionadas pelo Fisco
Para além disso, a Autoridade Fiscal ainda acusa a Impugnante de ter realizado as
vendas em valores inferiores àqueles praticados quando da sua aquisição (valor
Fl. 23090
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
44
de venda inferior ao valor de custo), o que, em seu entender, desnaturaria o
propósito negocial das operações de compra e venda de produtos.
(...)
Assim sendo, diante da não desnaturação do propósito negocial por meio da
venda em valor inferior ao custo de aquisição, requer seja desconsiderada a
acusação de que tal prática mercadológica desnaturaria o propósito negocial e, ao
final, requer seja cancelado o auto de infração em sua integralidade, haja vista a
licitude dos negócios jurídicos praticados.
A existência de economia tributária não afasta o propósito negocial das
operações questionadas pelo Fisco
E nem se alegue – como quer fazer crer a Autoridade Fiscal – que a Impugnante
teria realizado negócios jurídicos sem propósito negocial, pois ela estaria
buscando apenas reduzir sua carga tributária.
(...)
Assim sendo, tendo sido evidenciado que até mesmo a redução da carga
tributária também constitui propósito negocial válido (visto que a finalidade da
empresa é a obtenção de lucro), tem-se de rigor que seja afastada a acusação de
falta de propósito negocial no presente caso e, consecutivamente, requer seja
cancelado o auto de infração em sua integralidade.
QUESTÕES SUBSIDIÁRIAS
A falta de fundamentação legal para a desconsideração dos negócios jurídicos –
a impossibilidade de aplicação do artigo 116, parágrafo único do CTN
Como delineado nas linhas acima, a autuação está embasada na desconsideração
do propósito negocial das operações de compra e venda realizadas pela
Impugnante. Isso, porque a d. Autoridade Fiscal, equivocadamente, entendeu que
as operações alvo da autuação supostamente seriam simuladas, estruturadas e
sequenciais, tendo como único objetivo a geração de créditos indevidos de
tributos não-cumulativos.
(...)
Ante o exposto, também deve-se julgar improcedente o presente Auto de
Infração, uma vez que a d. Autoridade Fiscal não tinha autorização legal para
desconsiderar atos e negócios jurídicos, relativamente ao propósito negocial das
operações de compra e venda realizadas pela Impugnante, ante a falta de
regulamentação do artigo 116, parágrafo único do CTN.
Afastamento da Qualificadora da Multa de Ofício
A falha na fundamentação do TVF neste ponto
Quanto à autuação, a d. Autoridade Fiscal, além de ter lançado a multa de ofício,
também a qualificou, majorando-a para 150%, com fundamento no artigo 44, §
1o, da Lei no. 9.430/96, o qual possui a seguinte redação:
Fl. 23091
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
45
(...)
A seguir, passa-se a demonstrar a ausência de configuração dos pressupostos para
a qualificação da multa de ofício em relação aos tributos exigidos, o que reforça a
necessidade de seu afastamento.
Ausência de sonegação, fraude ou conluio
A d. Autoridade Fiscal considerou indevidas as tomadas de crédito de PIS e
COFINS relacionadas às operações de compra e venda realizadas pela Impugnante
com as empresas indicadas na autuação, por entender que o suposto “giro” das
mercadorias demonstraria simulação da operação, exigindo, a partir da glosa de
tais créditos, a diferença correspondente a esses tributos. A despeito disso, não
houve qualquer ação tendente a sonegar ou fraudar o Fisco.
(...)
Ante o exposto, deve ser exasperada a multa qualificada, eis que não configurada
sonegação, fraude ou conluio e, para além do exposto, não foi demonstrado o
dolo específico da Impugnante que caracterizasse o evidente intuito de fraude.
O afastamento da alegação de suposto dolo por parte da Impugnante leva ao
reconhecimento de decadência parcial da autuação – artigo 150, §4o, do CTN
Cumpre ressaltar, por oportuno, que o afastamento do suposto dolo por parte da
Impugnante deverá levar não apenas ao cancelamento da multa qualificada, mas
também ao cancelamento parcial da cobrança, em razão da verificação de
decadência.
(...)
Assim, da aplicação da contagem prevista no §4o do artigo 150 do CTN, resulta a
decadência parcial do crédito tributário exigido no presente auto de infração,
motivando o acolhimento da impugnação para que se proceda ao seu
cancelamento dos supostos débitos verificados até 31/10/2015.
Não cumprimento dos requisitos do artigo 135, Inciso III Do CTN
Para além dos argumentos acima, que são suficientes para afastamento total ou
parcial da autuação, afigura-se, também, ser ilegal a responsabilização pessoal do
SR. JAN com base no artigo 135, inciso III, do CTN, uma vez que ausentes os
requisitos que autorizam a aplicação de tal dispositivo.
(...)
Ocorre que, no presente caso, não se verifica o cumprimento do requisito relativo
à vinculação do agente à conduta supostamente infracional, o que impossibilita a
aplicação da aludida norma. É o que se passa a demonstrar.
O Fisco não evidencia os atos supostamente praticados pelo Sr. Jan com excesso
de poder, infração à lei, ao contrato social ou à estatuto, nem demonstra o nexo
de sua conduta com os fatos tributados
Fl. 23092
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
46
Há que se pontuar que a D. Autoridade Fiscal, em seu relatório, não apresenta
descrição precisa e pormenorizada das condutas supostamente praticadas pelo
SR. JAN que o vinculariam ao fato gerador tributário (suposto creditamento
indevido de PIS e COFINS). O que faz o Fisco é, tão somente, incluí-lo no polo
passivo da autuação, pelo fato de ter ele ser diretor da Impugnante à época dos
fatos.
(...)
Desta feita, tendo em vista a insuficiência de fundamentação legal e a ausência de
provas da prática de qualquer ato ilícito doloso por parte do SR. JAN que tenham
caracterizado a infração à lei ou ao Contrato Social da Impugnante e que estivesse
relacionado ao suposto creditamento indevido de PIS e COFINS, não pode
subsistir a imputação da responsabilidade tributária contra ele, razão pela qual o
SR. JAN deve ser prontamente excluído do polo passivo da presente autuação.
CONCLUSÕES
Ante todo o exposto, pode-se concluir que:
Embora o Fisco busque relacionar o presente caso à Operação Descarte, em uma
tentativa de sustentar as premissas da autuação, uma análise atenta do TVF
permite verificar que há um certo oportunismo do Fisco nessa conduta.
(...)
Para além disso, não se sustenta a responsabilização pessoal dos SR. JAN com
base no artigo 135, III do CTN, na medida em que não há o preenchimento dos
requisitos legais para tanto, sobretudo no que tange à vinculação de suposta
conduta dolosa por parte dele em relação à suposta infração fiscal (suposto
creditamento indevido de PIS e COFINS).
PEDIDOS
Por todo o exposto, os Impugnantes pedem para que seja julgada procedente a
presente impugnação, para cancelar integralmente o auto de infração ou,
subsidiariamente, para seu cancelamento parcial, bem como pelo afastamento da
legitimidade passiva em relação à pessoa física.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas aos
seus procuradores, todos com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na
Rua Padre João Manoel, no 923, 8o andar, em atenção ao DR.DANIEL VITOR
BELLAN, bem como sejam enviadas cópias aos Impugnantes, nos endereços
constantes dos autos.
Protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente pela juntada de novos documentos e pela sustentação
oral de suas razões.
Fl. 23093
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
47
As impugnações apresentadas por Indústria Química Anastácio S/A e por Jan Félix
Krueder foram analisadas e julgadas improcedentes, por unanimidade de votos, pela 16a Turma
da Delegacia da Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ07) conforme acórdão 107-010.106,
cuja ementa está transcrita abaixo:
ACÓRDÃO No 107-010.106 - 16a TURMA DA DRJ07
DATA DA SESSÃO 15 de julho de 2021
PROCESSO No 15746.720284/2020-60
INTERESSADO INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A
CNPJ/CPF 60.874.724/0001-96
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2018
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EXISTÊNCIA
APENAS
FORMAL, MAS DE INEXISTÊNCIA REAL. SIMULAÇÃO. GLOSA.
Restando comprovada a existência apenas formal, mas de
inexistência real, de operações simuladas de compra e venda ocultadoras de
seus reais propósitos, com uso de empresas de passagem e noteiras, o
crédito indevidamente apurado em decorrência dessas operações deve ser
glosado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2018
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EXISTÊNCIA
APENAS
FORMAL, MAS DE INEXISTÊNCIA REAL. SIMULAÇÃO. GLOSA.
Restando comprovada a existência apenas formal, mas de
inexistência real, de operações simuladas de compra e venda ocultadoras de
seus reais propósitos, com uso de empresas de passagem e noteiras, o
crédito indevidamente apurado em decorrência dessas operações deve ser
glosado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART.
135, III, CTN.
Os administradores, independentemente da sua condição de
sócios ou não, são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
Fl. 23094
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
48
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos. Tais atos podem ser comissivos ou
omissivos, dolosos ou culposos.
DA MULTA QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
FÁTICOS.
Não há espaço para que a Autoridade Fiscal, cuja atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, deixe de aplicar a penalidade cabível
com relação à infração tributária formalizada.
DA MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
Na fraude, a ação ou omissão visa a alterar um dos aspectos do
fato gerador.
Opera-se, portanto, antes ou no momento de sua ocorrência,
com o objetivo também de esquivar-se do pagamento dos tributos. Os casos
de fraude são normalmente identificados quando há simulação de negócios
jurídicos, cujos aspectos econômicos revelam a ocorrência do fato gerador.
Nesses casos, buscase alterar a verdade dos fatos, apresentando-se uma
realidade aparente diferente daquela que enseja a ocorrência do fato
gerador. Simulam-se aspectos da hipótese de incidência para dissimular a
realidade. Os elementos de prova de que a impugnante teria agido de forma
dolosa e em conluio foram suficientes para formar convicção de que houve
simulação, cujo dolo lhe é inerente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2018
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não procedem as argüições de nulidade quando não se
vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo
do sujeito passivo em relação à Representação Fiscal para Fins Penais lavrada
pela fiscalização.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 23095
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
49
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 27/08/21 por via postal,
conforme Aviso de Recebimento (AR) dos Correios, a empresa apresentou, em 28/09/21, recurso
voluntário em que solicita:
Por todo o exposto, os Recorrentes pedem para que seja
julgado procedente o presente recurso, para cancelar integralmente o auto
de infração ou, subsidiariamente, para seu cancelamento parcial, bem como
pelo afastamento da legitimidade passiva em relação à pessoa física.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a
serem feitas, relativamente às decisões proferidas neste processo sejam
encaminhadas aos seus procuradores, todos com escritório na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, no 923, 8o andar, em
atenção ao DR. DANIEL VITOR BELLAN, bem como sejam enviadas cópias aos
Impugnantes, nos endereços constante dos autos.
Protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, notadamente pela juntada de novos documentos e pela
sustentação oral de suas razões.
Em 30/08/21, o responsável solidário Jan Félix Krueder foi cientificado, também por
via postal, da decisão da DRJ e, em 28/09/21, apresentou recurso voluntário em que solicita, nos
mesmos termos do recurso apresentado pela empresa:
Por todo o exposto, os Recorrentes pedem para que seja
julgado procedente o presente recurso, para cancelar integralmente o auto
de infração ou, subsidiariamente, para seu cancelamento parcial, bem como
pelo afastamento da legitimidade passiva em relação à pessoa física.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a
serem feitas, relativamente às decisões proferidas neste processo sejam
encaminhadas aos seus procuradores, todos com escritório na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, no 923, 8o andar, em
atenção ao DR. DANIEL VITOR BELLAN, bem como sejam enviadas cópias aos
Impugnantes, nos endereços constante dos autos.
Protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, notadamente pela juntada de novos documentos e pela
sustentação oral de suas razões.
É o relatório.

Fl. 23096
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
50
VOTO
Os recursos são tempestivos e preenchem as demais condições de admissibilidade,
por isso devem ser conhecidos.
São documentos praticamente idênticos sendo, então, analisados conjuntamente
no presente voto.
Os recursos voluntários trazem as seguintes questões de mérito principais:
1) Considerações Iniciais e improcedência do auto de infração em razão da
utilização de prova emprestada sem o devido contraditório e ampla defesa
Nesse tópico, os recorrentes discorrem sobre a Operação Descarte, o contexto
criado na ação fiscal, a impossibilidade de utilização de fatos relacionados a terceiros, a troca de e-
mails e mensagens colhidos em mandato de busca e apreensão e a impossibilidade do
contraditório e da ampla defesa. Abaixo, alguns excertos dos recursos:
Antes de adentrar às razões que determinam a improcedência do acórdão
recorrido e, consequentemente, da autuação, faz-se necessário tecer algumas
considerações sobre o contexto criado no TVF (e acatado pelo v. acórdão
recorrido) na tentativa de embasar a alegada infração fiscal ora combatida. Como
já mencionado linhas acima, a D. Autoridade Fiscal busca, em sua acusação,
vincular as operações de compra e venda de mercadorias por ela questionadas
aos fatos investigados na Operação Descartes.
Assim, segundo consta do TVF, teria se verificado, no âmbito da Operação
Descartes, o suposto envolvimento das empresas fornecedoras dos produtos alvo
dos questionamentos fiscais com um esquema de emissão de notas fiscais para os
mais variados propósitos ilícitos, tais como: operações fictícias (“notas fiscais
frias”), “vendas casadas” para gerar crédito indevido de tributos, desvio de
recursos do cliente (pessoa jurídica) para as pessoas físicas relacionadas
(integrantes do quadro societário, acionistas, diretores), etc.
(...)
É dizer, não há qualquer menção sequer que permita concluir que os fatos
geradores autuados teriam sido inseridos no âmbito daquela ação penal. Em
sendo assim, a Operação Descartes jamais poderia ter sido invocada para tentar
justificar a autuação ou, muito menos, a aplicação de multa qualificada ou de
solidariedade ao presente caso. Mas não é só.
A aludida ação penal na qual são investigados fatos deflagrados pela Operação
Descartes envolve exclusivamente as empresas fornecedoras dos produtos alvo
dos questionamentos fiscais, e não a empresa IQA (ora Recorrente).
(...)
Fl. 23097
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
51
Assim, embora o Fisco alegue que as empresas fornecedoras dos produtos alvo
dos questionamentos do Fisco estariam sendo investigadas no âmbito da
Operação Descartes, não existe nenhuma investigação nesse sentido contra os
próprios Recorrentes.
(...)
O fato daquelas empresas terem eventualmente cometido infrações tributárias ou
penais não autoriza a presunção de que as operações realizadas com a empresa
IQA (ora Recorrente) teriam sido simuladas ou não mereceriam surtir os efeitos
tributários normais (isto é, a geração de crédito de tributos não cumulativos).
(...)
Deste modo que, naquele momento, não havia razões para que a empresa IQA
(ora Recorrente) não realizasse as operações de compra e venda com tais
empresas, até mesmo porque, considerando que a empresa IQA (ora Recorrente)
atualmente também opera no setor de Bio Soja, os produtos adquiridos de tais
fornecedores estavam inseridos em seu seguimento de atuação. Nada obstante,
após a deflagração da Operação Descartes e da suspeita de atuação ilícita por
parte daquelas empresas, a empresa IQA (ora Recorrente) deixou de realizar
operações de compra e venda de mercadorias com elas, o que evidencia, ainda
mais, a boa-fé dos Recorrentes.
(...)
Ademais, na tentativa do Fisco de evidenciar uma suposta atuação dolosa por
parte da empresa IQA (ora Recorrente) no que tange ao alegado “giro” de
mercadorias, foram elencados no TVF, às fls. 5473/5497, alguns e-mails e
mensagens de WhatsApp, colhidos a partir de mandados de busca e apreensão
cumpridos juntos aos supostos controladores das empresas fornecedoras dos
produtos alvo dos questionamentos fiscais, os quais indicariam o conhecimento e
participação da empresa IQA (ora Recorrente) naquele fato.
(...)
Assim sendo, ao contrário do que sugeriram a d. Autoridade Fiscal no TVF e o v.
acórdão recorrido, não há qualquer ficção nas aludidas operações de compra e
venda, de modo que foram realizadas em razão das atividades normais da
empresa, tendo todos os produtos alvo das operações questionadas pelo Fisco
entrado e saído efetivamente do estabelecimento da empresa IQA (ora
Recorrente).
Ademais, no que tange à acusação de que os produtos alvo das operações
questionadas pelo Fisco teriam circulado entre várias empresas, supostamente
retornando, ao final, ao mesmo fornecedor que os havia vendido à IQA (ora
Recorrente), como esclarecido pelos Recorrentes ainda em fiscalização, a empresa
IQA (ora Recorrente) foi envolvida de boa-fé, já que desconhecia, até o presente
momento, da ocorrência (ou não) dessa situação.
Fl. 23098
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
52
(...)
Nesse contexto, o que se verifica é que, ao contrário do que pretende fazer crer o
Fisco (assim como o v. acórdão recorrido), o grupo de e-mail e mensagens
relacionados ao item “i” acima acaba por infirmar a acusação fiscal, já que não
haveria razões para que a empresa IQA (ora Recorrente) trocasse mensagens com
os fornecedores sobre compra de mercadorias se as operações tivessem sido
simuladas.
(...)
Primeiramente, cumpre esclarecer que, por se tratar de conversas entre terceiros,
os fatos eventualmente ali indicados jamais poderiam ser usados contra a
empresa IQA (ora Recorrente), já que eventuais menções a ela foram feitas sem o
seu consentimento.
Ora, ilmos. Julgadores, nesse caso, as mensagens trocadas entre terceiros, sem
qualquer participação da empresa IQA (ora Recorrente), poderiam ser
comparadas a uma simples “fofoca”: se a empresa IQA (ora Recorrente) não
participou da conversa, não autorizou a menção ao seu nome (não havendo
nenhuma prova do contrário), restaria temerário assumir que assuntos
conversados entre terceiros fazendo menção ao nome da empresa IQA (ora
Recorrente) pudessem ser adotados como supostas verdades contra ela, já que,
como já mencionado, os Recorrentes negam o conhecimento sobre eventual
“giro” das mercadorias.
(...)
Vale lembrar, ainda, que o fato de a empresa IQA (ora Recorrente) não ter sido
investigada, indiciada ou denunciada no âmbito da Operação descartes apenas
corrobora que, de fato, tais mensagens nada indicam sobre qualquer
conhecimento ou participação da empresa IQA (ora Recorrente) em eventual
esquema fraudulento. Isso porque, se tais documentos foram obtidos no âmbito
da Operação Descartes e, na esfera penal, não se considerou relevante a menção
feita por terceiros ao nome da empresa IQA (ora Recorrente), isso demonstra que,
de fato, não há nada nessas mensagens que levariam a conclusão de eventual
atuação dolosa pela empresa IQA (ora Recorrente). Ao contrário, esses
documentos acabam por fazer prova em favor da empresa IQA (ora Recorrente),
demonstrando sua boa-fé.
(...)
Assim sendo, se analisada com cautela cada uma dessas mensagem é possível
contatar que: i) em nenhuma delas a empresa IQA (ora Recorrente) afirma ter
conhecimento ou participar de qualquer “giro” de mercadorias (até porque, de
fato, desconhece a eventual ocorrência dessa situação); e ii) em nenhuma delas,
nem mesmo os terceiros afirmam que a empresa IQA (ora Recorrente) teria
conhecimento do “giro” das operações. Ao contrário, tais e-mails e mensagens
Fl. 23099
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
53
confirmam a ausência de qualquer dolo por parte da empresa IQA (ora
Recorrente) em eventual ilicitude nas operações.
(...)
Inobstante a errônea busca da d. Autoridade Fiscal em relacionar o presente caso
aos fatos investigados pela Operação Descartes, verifica-se uma ilicitude na
utilização de supostos elementos obtidos em mandados de busca e apreensão
cumpridos junto aos supostos controladores das empresas fornecedoras dos
produtos alvo da presente autuação na tentativa de sustentar essa vinculação,
tendo em vista que não foi admitido o exercício do contraditório e da ampla
defesa pela empresa IQA (ora Recorrente) no processo de origem.
(...)
Nesse sentido, as provas colhidas a partir de mandados de busca e apreensão
cumpridos junto aos supostos controladores das empresas fornecedoras dos
produtos questionados pelo Fisco devem possuir relação com a empresa IQA (ora
Recorrente), com as empresas mencionadas no TVF e, sobretudo, com as
operações questionadas pela fiscalização, sob pena de clara ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
(...)
Sobre esse ponto, o v. acórdão recorrido sugere que a empresa IQA (ora
Recorrente, não teria sido prejudicada em nada em seu direito de defesa, uma vez
que a totalidade dos documentos pertinentes aos fatos autuados teriam sido
juntados pelo Fisco aos presentes autos, como anexo ao lançamento. Ocorre que,
se o Fisco sustenta que os fatos autuados decorreriam da aludida Operação
Descartes, mas não apresenta a ela a totalidade dos processos penais dos quais
teria extraído essa suposta acusação, a empresa IQA (ora Recorrente) fica, até
mesmo, impedida de conferir se, dentre a totalidade dos documentos que
embasam a Operação Descartes, há algo que possa ser usado em seu favor, de
modo a evidenciar, ainda mais, sua inocência, o que torna evidente a ofensa feita
ao direito de contraditório da empresa IQA (ora Recorrente).
(...)
Ora, Ilmos. Julgadores, não é possível que se prejudique o direito de contraditório
da empresa IQA (ora Recorrente) supostamente em prol do sigilo das
investigações. Se a empresa IQA (ora Recorrente) não pode ter acesso a
totalidade dos documentos da Operação Descartes (até mesmo para conferir se
algo ali poderia ser utilizado em seu favor), não pode o Fisco utilizar uma seleção
feita por ele contra a empresa IQA (ora Recorrente), já que não se sabe se, nos
demais documentos da investigação, há elementos que conflitem com as
acusações do Fisco. É dizer, ou o Fisco apresenta a empresa IQA (ora Recorrente)
a totalidade dos documentos obtidos na Operação Descartes, permitindo que ela
possa analisá-los e contrapô-los, ou o Fisco não utiliza os documentos por ele
próprio selecionados contra a empresa IQA (ora Recorrente).
Fl. 23100
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
54
(...)
Assim, violados princípios constitucionais e maculadas as provas de ilicitude,
impõe-se a reforma do v. acórdão recorrido, com a declaração de improcedência
do Auto de Infração.
Não assiste razão aos recorrentes.
Nesse tópico são tratadas apenas de questões periféricas e não afetas
diretamente ao objeto do lançamento – que são as operações com trióxido de molibdênio,
molibdato de sódio e óxido de zinco. As recorrentes solicitam, com base na sua argumentação, a
reforma do acórdão e “declaração de improcedência do auto de infração”.
O Termo de Descrição dos Fatos apresenta a motivação da ação fiscal desde os
seus parágrafos iniciais, como descrito abaixo:
1 – DA MOTIVAÇÃO DA AÇÃO FISCAL
A ação fiscal na QUÍMICA ANASTÁCIO insere-se no âmbito da Operação Descarte,
desdobramento da Operação Lava Jato.
Para o correto entendimento da motivação dessa ação fiscal torna-se necessário
tecer alguns comentários acerca da Operação Descarte.
2 – DA OPERAÇÃO DESCARTE
Em decorrência dos fatos apurados nos trabalhos desenvolvidos nas fiscalizações
relativas à “OPERAÇÃO LAVA JATO”, no dia 01/03/2018 foi deflagrada a
“OPERAÇÃO DESCARTE”, ocasião em que foram cumpridos pela Polícia Federal
(com participação de Auditores Fiscais da Receita Federal) Mandados de Busca e
Apreensão (autorizados pela Justiça Federal) em diversos endereços. A Justiça
Federal deferiu o compartilhamento das informações e documentos apreendidos
entre os órgãos intervenientes (incluindo a Receita Federal).
Constatou-se que a empresa CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ no
08.359.251/0001-79, foi utilizada como centro de operações do esquema,
cobrando um percentual sobre os valores das notas fiscais inidôneas emitidas em
cada operação, a título de “custas”. A CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS é
constituída por LUIZ CARLOS DAFONSECA CLARO (CPF no 371.976.578-49) e seu
filho GABRIEL SILVEIRA DAFONSECA CLARO (CPF no 278.890.988-80), doravante
denominados CLAROS.
Examinando as notas fiscais eletrônicas (NFe) emitidas, foi possível constatar que
a INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A, adquiriu produtos químicos supostamente
fornecidos pelas empresas:
- TEDRIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ (8 dígitos) no 09.041.202,
doravante denominada TEDRIVE;
- FORTUNION COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.998.339/0001-83,
doravante denominada FORTUNION;
Fl. 23101
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
55
- TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI, CNPJ 12.358.390/0002-36,
doravante denominada TRICHEM;
- GLOBAL POWDER E METAIS EIRELI, CNPJ 11.074.530/0001-09, doravante
denominada GLOBAL;
No curso da Operação Descarte constatou-se que essas empresas foram utilizadas
para emitir notas fiscais para os mais variados propósitos ilícitos de seus clientes,
tais como: operações fictícias (“notas fiscais frias”), “vendas casadas” para gerar
crédito indevido de tributos, desvio de recursos do cliente (pessoa jurídica) para
as pessoas físicas relacionadas (integrantes do quadro societário, acionistas,
diretores), etc.
Com base em evidências que incluem e-mails apreendidos no escritório da CLARO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, chegou-se à conclusão de que os CLAROS, juntamente
com Leonardo Tocunduva e Marcio Aluani, coordenavam todo o esquema, são os
mentores intelectuais. Eles controlavam, de fato, várias empresas emissoras de
notas fiscais inidôneas (denominadas de noteiras controladas) e pagavam
"comissões" (denominadas por eles de “custas”) para os controladores das
demais empresas (denominadas de noteiras relacionadas).
Por esse motivo, passou-se à análise dos dados constantes nos sistemas da RFB,
Sped, material apreendido, dentre outras informações, com o objetivo de verificar
a existência de indícios de irregularidades tributárias relativas às transações
realizadas pela QUÍMICA ANASTÁCIO, nos anos-calendário de 2015 a 2018, com as
empresas controladas pelos CLAROS e noteiras relacionadas.
A explicitação da motivação da ação fiscal é uma prática salutar e desejável – já que
o contribuinte tem o direito de conhecer o contexto sobre o qual está fundamentada a ação
fiscalizatória.
A Receita Federal do Brasil – como descrito – teve participação direta na operação
Descarte. Nessa operação, detectou-se que Química Anastácio adquiriu produtos químicos de
empresas envolvidas em esquema fraudulento que visava a geração de créditos indevidos de
tributos. Nesse contexto, tendo conhecimento de suposta irregularidade, é natural que fosse
aberta ação fiscal junto à recorrente para confirmar ou não os ilícitos. Até mais do que
consequência natural, a abertura de ação fiscal é desejável e necessária, já que se trata de
atribuição precípua do fisco.
Constatada a irregularidade, também natural e obrigatória a constituição do devido
crédito tributário, através dos lançamentos.
Não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência dos lançamentos:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 23102
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
56
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Os autos de infração, acórdão de impugnação e todos os termos lavrados durante a
ação fiscal foram emitidos por autoridade competente e, em nenhum momento, houve preterição
do direito de defesa.
As conclusões da fiscalização estão todas fundamentadas e amparadas na legislação
mencionada nos autos de infração e termo de descrição dos fatos.
Importante repisar que os autos de infração obedecem as exigências estatuídas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor
competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la
ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula
Os fatos que ensejaram os lançamentos tributários foram detalhadamente descritos
nas peças fiscais, sendo elaborados demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e os
valores das respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as devidas correspondências
entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis (dispositivos legais infringidos).
Tanto a empresa autuada como o responsável solidário foram devidamente
cientificados de todos os atos e apresentaram tempestivamente impugnações e recursos
voluntários – que foram todos aceitos, não existindo, assim, nenhuma forma de cerceamento de
defesa.
Por fim, importante salientar que não se trata, no presente caso, de prova
emprestada de alguma outra operação ou procedimento – e sim de elementos obtidos
diretamente pelo Fisco. Também descabida a argumentação de que ocorreu cerceamento de
defesa pelo fato de Química Anastácio não ter acesso a todos os documentos da operação
Descarte. Todos os elementos necessários para o pleno conhecimento do assunto objeto do
contencioso e para a mais ampla defesa foram colocados nos autos de forma objetiva e didática.
Os fatos estão claramente expostos e, conforme já colocado, perfeitamente motivados desde as
linhas iniciais.
Fl. 23103
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
57
Inúmeras decisões do CARF explicitam que tendo sido garantido ao contribuinte a
apresentação de defesa e documentos e a produção de argumentos não há o que se falar em
ofensa ao contraditório e ampla defesa. Abaixo, algumas delas:

Fl. 23104
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
58

Não há, assim, motivo para qualquer reforma do acórdão ou declaração de
improcedência dos lançamentos.
2) Força probatória de “prova indireta” e existência de propósito negocial nas
operações de compra e venda
Nesse tópico, os recorrentes argumentam que as provas são frágeis, que as
operações efetivamente ocorreram e que existe propósito negocial nas transações realizadas.
Salientam, ainda, que a redução da carga tributária representa propósito negocial legítimo, já que
o objetivo da empresa é obter lucro. Abaixo, excertos dos recursos:
Tanto na esfera penal como na antitruste, afirmar-se que indícios, quando
analisados individualmente, são considerados insuficientes para ensejar
condenações. Assim, percebe-se que a força probatória dos indícios está
condicionada à apresentação de uma certa robustez destes, ou seja,
individualmente, não são suficientes para justificar a decisão do magistrado, o que
apenas ocorre quando da existência de (i) material probatório robusto e (ii) da
ausência de contra indícios.
(...)
No caso em tela, nenhuma das duas condições acima apontadas se fazem
presentes. Em primeiro lugar, o suposto material probatório com base no qual se
Fl. 23105
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
59
acusa a empresa IQA (ora Recorrente) não é robusto, mas composto por fracos
indícios, emprestados de outros processos e envolvendo outras empresas. O não
cumprimento da segunda condição se dá pelo fato de que a acusação não colocou
à disposição da empresa IQA (ora Recorrente) toda a documentação sobre a qual
recaiu a fiscalização. Com isso, permitiu-se à d. autoridade acusadora um
“recorte” perfeito dos indícios e a consequente possibilidade de exclusão de
qualquer contra indício.
(...)
Antes de tudo, é importante estabelecer como premissa que se está diante de
operações reais.
Isso porque, embora o TVF não questione a efetividade das operações, não sendo
esse tema alvo da autuação, o Fisco (assim como o v. acórdão recorrido) aponta
como aparente problema o fato de a empresa IQA (ora Recorrente) não ter
apresentado, no curso do procedimento fiscal, documentos que evidenciassem a
negociação das operações alvo dos questionamentos fiscais, bem como a
circulação efetiva de tais produtos
(...)
Tais documentos são importantes para evidenciar a efetividade das operações
questionadas pelo Fisco, uma vez que deixam dúvidas acerca do fluxo financeiro
das operações.
Além disso, o canhoto das NFs possibilita confirmar a circulação física dessas
mercadorias. Isso porque, consta ali a assinatura do remetente ou destinatário da
mercadoria, atestando ter enviado ou recebido os produtos elencados no aludido
documento.
(...)
Ainda assim, o que importa ao momento é ter em mente que, em ato de
colaboração com a fiscalização, a empresa IQA (ora Recorrente) buscou em seus
arquivos e localizou alguns elementos que bem evidenciam a entrada e saída de
mercadorias em seu estabelecimento, tendo os apresentado por amostragem,
conforme acima mencionado.
(...)
Vale lembrar que as amostras apresentadas pela empresa IQA (ora Recorrente)
em fiscalização e reapresentadas em Impugnação (como forma de afastar
qualquer questionamento sobre esse tema) referem-se aos seguintes documentos
(lembrando-se que a apresentação se deu por amostragem):
i) Comprovação do pagamento pelas compras dos produtos alvo dos
questionamentos do Fisco (doc. 04 da Impugnação);
ii) Comprovação do recebimento pelas vendas dos produtos alvo dos
questionamentos do Fisco (doc. 05 da Impugnação); e
Fl. 23106
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
60
iii) Comprovação da circulação Física das mercadorias no estabelecimento da
Impugnante – o que se faz, basicamente, por Canhotos de Notas Fiscais Assinadas,
Romaneios de Coleta de Mercadorias e Relatórios de Entrada e Saída de
Mercadorias (doc. 06 da Impugnação).
Assim, diante da existência de prova das operações e de seu propósito negocial,
há que ser afastada a presente cobrança.
(...)
E é nesse contexto que se inserem as operações de compra e venda de produtos
questionadas pelo Fisco. É dizer, os produtos comercializados em tais operações
(molibdato de sódio, trióxido de molibdênio e óxido de zinco) estão inseridos no
portfólio das atividades da empresa IQA (ora Recorrente).
(...)
A análise de tal amostragem de notas fiscais permite verificar que os mesmos
produtos alvo das operações questionadas pelo Fisco já foram comercializados
pela IQA (tanto na compra, quanto na venda) com empresas de grande prestígio,
como, por exemplo:
(...)
Nesse caso, em uma relação comercial, a celebração de vendas com pré
estabelecimento dos futuros adquirentes em operações de revenda mostra-se
uma prática lícita e permitida entre empresas, o que ocorrerá de acordo com a
manifestação de vontade de ambas as partes (vendedor e adquirente).
(...)
Um desses fatores é justamente o custo de armazenagem dos produtos. Ora,
conhecendo-se previamente os futuros compradores na renda, a empresa IQA
(ora Recorrente) evita o custo de armazenagem da mercadoria, podendo remetê-
la ao seu cliente logo após o recebimento do fornecedor.
(...)
Para além disso, a Autoridade Fiscal ainda acusa a empresa IQA (ora Recorrente)
de ter realizado as vendas em valores inferiores àqueles praticados quando da sua
aquisição (valor de venda inferior ao valor de custo), o que, em seu entender,
desnaturaria o propósito negocial das operações de compra e venda de produtos,
tendo sido esse entendimento também acatado erroneamente pelo v. acórdão
recorrido.
(...)
Em verdade, a realização de vendas de produtos, cujos preços brutos de compra
aparentemente seriam maiores do que os preços brutos de venda, não caracteriza
uma situação de operação com prejuízo, tendo em vista que os diferentes regimes
tributários, os tributos impostos aplicáveis por cada ente da Federação sobre a
operação, os seguimentos de cada empresa (alguns deles, contando com
Fl. 23107
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
61
determinados benefícios) e a existência ou não de custo de armazenagem dos
produtos são fatores que interferem no valor final (valor líquido) de venda do
produto. Assim, apesar da aparente diferença de valores de compra e venda, há
outros fatores que interessam para caracterizar rentabilidade da operação, de
modo que a simples verificação de que o valor bruto da venda seria inferior ao
valor bruto da compra não representa, por si só, um problema.
No caso dos autos, a empresa IQA (ora Recorrente) esclarece que, considerando
esses diversos fatores que interferem no valor líquido do produto, temse que a
IQA não teve prejuízo em nenhuma das operações questionadas pelo Fisco, de
modo que essa situação jamais poderia ser utilizada para tentar afastar o
propósito negocial das operações.
(...)
Isso, porque, mesmo que a empresa IQA (ora Recorrente) não tivesse logrado
êxito em comprovar que o propósito negocial das operações é o desenvolvimento
normal de suas atividades (o que, como visto nos tópicos precedentes, resta
plenamente demonstrado), a mera redução da carga tributária, por si só, não teria
o condão de justificar a cobrança ora combatida.
(...)
Ora, se a empresa tem por finalidade buscar o lucro, então ao se tentar
implementar, licitamente, dentre vários modelos jurídicos possíveis, um que
acarrete a redução da carga tributária, logo, a empresa estará visando, em
verdade, a maximização de seus resultados e, consequentemente, almejando uma
maior lucratividade, haja vista a redução dos custos envolvidos com sua operação
(...)
Assim sendo, até mesmo a redução da carga tributária também constitui
propósito negocial válido (visto que a finalidade da empresa é a obtenção de
lucro), de modo que é de rigor a revisão do v. acórdão recorrido, com
afastamento da a acusação de falta de propósito negocial no presente caso e,
consecutivamente, o cancelamento o auto de infração em sua integralidade.
Não assiste razão aos recorrentes.
Primeiramente, fundamental delimitar o escopo do litígio.
Em nenhum momento foram colocadas em discussão operações da recorrente
com seus clientes tradicionais e idôneos. Também não existe questionamento sobre outras
operações da empresa, sobre seu parque fabril, sobre seu portfólio de atividades.
O cerne da lide está em exatas 774 notas fiscais relativas a aquisição de
molibdato de sódio, trióxido de molibdênio e óxido de zinco pela recorrente entre janeiro/2015 e
junho/2018. Qualquer questão que vá além dessas 774 aquisições não é afeta aos presentes
lançamentos.
Fl. 23108
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
62
Pois bem: essas 774 notas fiscais foram emitidas por empresas envolvidas em
esquema fraudulento que visava o creditamento indevido de tributos em âmbito federal e
estadual descortinado por operação policial.
A recorrente adquiriu os produtos e, ato contínuo, vendeu, por valor menor do
que o da aquisição, os mesmos produtos para outras empresas também envolvidas no esquema
fraudulento.
No momento da entrada dos produtos, creditou-se de PIS e Cofins e, no
momento da saída dos produtos, não fez o destaque dos tributos nas notas fiscais, não existindo
débitos. Assim, “criou” créditos tributários que foram glosados pela fiscalização.
Mas, pior do que tudo isso, verificou-se, na ação fiscal, que os produtos
relativos às 774 notas fiscais simplesmente saíam originariamente de uma determinada empresa
e, no final de um curtíssimo ciclo retornavam para a mesma empresa!
Para cada uma das 774 notas esse giro está perfeitamente descrito e mapeado.
No relatório acima, estão todos os esquemas gráficos que englobam as 774
operações de entrada na recorrente. Reproduzo, de forma exemplificativa, apenas o primeiro:

Neste caso, Química Anastácio adquiriu, no período compreendido entre
12/02/15 e 19/05/17, 321 toneladas de molidbato de sódio de Fortunation, através de 107 notas
fiscais eletrônicas. No mesmo período (12/02/15 a 19/05/17), Química Anastácio vende para
Repox, em ato contínuo ao recebimento das mercadorias, as mesmas 321 toneladas de molidbato
de sódio também através de 107 notas fiscais eletrônicas. E, para “fechar” o ciclo, Repox vende
para Fortunation as 321 toneladas de molidbato de sódio com emissão de 107 notas fiscais.
As 321 toneladas de molidbato de sódio estavam e continuam com Fortunation
e o único resultado concreto dessas transações é a “criação”, no âmbito federal, de
R$1.273.511,32 de créditos de PIS e Cofins (existe também creditamento fraudulento de ICMS, no
âmbito estadual).
No mesmo período, Química Anastácio adquire de Fortunation, também através
de 107 notas fiscais eletrônicas, 229 toneladas de trióxido de molibdênio. As 229 toneladas de
trióxido de molibdênio são vendidas por Química Anastácio para Repox, igualmente com 107
Fl. 23109
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
63
notas fiscais, que, ato contínuo, emite 107 notas fiscais para revender as 229 toneladas de trióxido
de molibdênio para Fortunation.
Mais uma vez, os produtos estavam e continuam com Fortunation e o único
resultado concreto desse giro é a “criação” de mais R$ 882.010,62 de créditos de PIS e Cofins para
Química Anastácio.
E, como já descrito, assim acontece com cada uma das 774 notas. Esse giro está
perfeitamente descrito e mapeado para cada operação, sendo claro e óbvio que não existe
qualquer “propósito negocial” que não seja a “criação” fraudulenta de créditos tributários.
Não se trata de uma redução de carga tributária legítima e lícita – e, sim, de um
esquema fraudulento feito com o único objetivo de criar créditos tributários a partir do nada.
Existe, no processo, comprovação de que as operações com a recorrente eram
parte fundamental do esquema fraudulento, tratando-se de “vendas casadas”. não cabendo,
assim, a alegação de que seria empresa de boa- fé, desvinculada do esquema geral. Vejamos:
Fortunation “solicita” para Repox faturas de 3 ton. de molibdato e de 3 ton. de
trióxido em 05/05/17, mencionando faturas de Anastácio de R$104.280,00 e R$132.390,00.

Efetivamente, Anastácio emite as faturas nos valores descritos, obviamente sem
destaque de PIS, Cofins e ICMS:
Fl. 23110
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
64

E, fechando o ciclo do giro das 6 ton, Repox emite as notas fiscais solicitadas, de
forma que os produtos retornem para Fortunation:

Existem, no Termo de Descrição dos Fatos, trocas de mensagens que demonstram
que esse “modus operandi” serviu, inclusive, como “modelo” para tentativas de outras operações
semelhantes:

Considerando todo o contexto, esses créditos não podem ser considerados
legítimos, devendo, então, ser glosados.
Assim, não existe nenhum motivo para cancelamento dos autos de infração.
3) Questões subsidiárias
Nesse tópico, foram tratados os seguintes temas: falta de fundamentação legal
para desconsideração dos negócios jurídicos, afastamento da multa qualificada, decadência parcial
da autuação no caso de restar afastado o dolo da recorrente e não cumprimento do inciso III do
art. 135 do CTN no que tange à responsabilização pessoal do Sr. Jan Felix Krueder. Abaixo, trechos
dos recursos:
Como delineado nas linhas acima, a autuação está embasada na desconsideração
do propósito negocial das operações de compra e venda realizadas pela empresa
IQA (ora Recorrente). Isso, porque a d. Autoridade Fiscal, equivocadamente,
entendeu que as operações alvo da autuação supostamente seriam simuladas,
estruturadas e sequenciais, tendo como único objetivo a geração de créditos
indevidos de tributos não-cumulativos.
(...)
Fl. 23111
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
65
De todo modo, cumpre esclarecer que, conquanto a d. Autoridade Fiscal não
tenha suscitado expressamente a aplicação do parágrafo único do artigo 116,
parágrafo único do CTN, a verdade é que é com base neste dispositivo que, após a
edição da Lei Complementar no 104, passou-se a falar na chamada “norma
antielisiva” no ordenamento jurídico brasileiro. Por meio dessa regra, entende-se
que a autoridade administrativa estaria autorizada a desconsiderar os atos ou
negócios praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
Muito embora não haja menção expressa a este dispositivo, o fato é que a d.
Autoridade Fiscal lança mão de “desconsideração de atos e negócios jurídicos” em
caso justamente de suposta “simulação”, o que nos leva imediatamente à regra
do artigo 116, parágrafo único do CTN.
(...)
Quanto à autuação, a d. Autoridade Fiscal, além de ter lançado a multa de ofício,
também a qualificou, majorando-a para 150%, com fundamento no artigo 44, §
1o, da Lei no. 9.430/96.
(...)
É dizer, somente seria possível a qualificação da multa pretendida na autuação
caso o Fisco houvesse comprovado eventual contribuição ou participação dolosa
da empresa IQA (ora Recorrente) na suposta circulação artificial de mercadorias, o
que não aconteceu.
E, se de um lado, o Fisco não traz qualquer prova nesse sentido, de outro lado,
tem-se nítido que não há razões para que se cogite um suposto dolo por parte da
empresa IQA (ora Recorrente) quando, em âmbito penal, jamais houve qualquer
suspeita em relação a ela. Assim sendo, fica nítido, de plano, a improcedência da
qualificação da multa no caso.
(...)
Nota-se, assim, o equívoco do Fisco em relação a aplicação de multa qualificada
no presente caso, já que não há qualquer prova de atuação dolosa por parte da
empresa IQA (ora Recorrente). Ao contrário do que alega o v. acórdão recorrido, a
empresa IQA (ora Recorrente) não está aqui apresentando alegações genéricas
para sustentar sua boa-fé. A verdade é que a mera leitura do TVF não deixa
dúvidas de que a autuação, tecnicamente, não apresenta elementos que
permitiriam a qualificação da multa, já que não há qualquer comprovação de
suposto dolo no que tange especificamente à suposta infração a que se pretende
penalizar (a suposta tomada indevida de créditos de PIS e COFINS).
Nesse ponto, é importante mencionar que, caso o Fisco identificasse qualquer
problema na operação, que tornasse indevidos os créditos de PIS e COFINS
tomados pela empresa IQA (ora Recorrente), quando muito, caberia ao Fisco a
cobrança dos tributos, mas jamais a qualificação da multa, uma vez que a IQA é
Fl. 23112
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
66
claramente terceira de boa-fé na aludida operação, inexistindo qualquer prova
nos autos que demonstre o contrário.
(...)
Diante desse cenário, não há que se falar em sonegação, já que nenhuma conduta
praticada pela empresa IQA (ora Recorrente) retardou o conhecimento da
ocorrência do fato gerador pelo Fisco.
(...)
Ora, a boa-fé do contribuinte, nesse ponto, deve ser considerada, sobretudo para
demonstrar que nada tentou se esconder do Fisco, tendo, a empresa IQA (ora
Recorrente), agido com transparência, ao apresentar todos os elementos que
possuíam sobre o tema à fiscalização. Assim, a boa-fé do contribuinte contradiz,
no presente caso, com as alegações fiscais apresentadas para qualificação da
multa.
(...)
Cumpre ressaltar, por oportuno, que o afastamento do suposto dolo por parte da
empresa IQA (ora Recorrente) deverá levar não apenas ao cancelamento da multa
qualificada, mas também ao cancelamento parcial da cobrança, em razão da
verificação de decadência.
(...)
Assim, da aplicação da contagem prevista no §4o do artigo 150 do CTN, resulta a
decadência parcial do crédito tributário exigido no presente auto de infração,
motivando o acolhimento da impugnação para que se proceda ao seu
cancelamento dos supostos débitos verificados até 31/10/2015.
(...)
Para além dos argumentos acima, que são suficientes para afastamento total ou
parcial da autuação, afigura-se, também, ser ilegal a responsabilização pessoal do
SR. JAN (também ora Recorrente) com base no artigo 135, inciso III, do CTN, uma
vez que ausentes os requisitos que autorizam a aplicação de tal dispositivo.
(...)
Há que se pontuar que a D. Autoridade Fiscal, em seu relatório, não apresenta
descrição precisa e pormenorizada das condutas supostamente praticadas pelo
SR. JAN (ora Recorrente) que o vinculariam ao fato gerador tributário (suposto
creditamento indevido de PIS e COFINS). O que faz o Fisco é, tão somente, incluílo
no polo passivo da autuação, pelo fato de ter ele ser diretor da empresa IQA
(também Recorrente) à época dos fatos.
(...)
E isso porque, ao direcionar sem prova a alegação de suposto dolo por parte do
SR. JAN no “giro” das mercadorias, e não para a conduta tributária, o Fisco deixa
de vincular o SR. JAN ao fato jurídico tributário, o que torna impossível a
Fl. 23113
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
67
demonstração de qualquer nexo causal entre eventual conduta por parte dele e a
ocorrência do fato gerador.
(...)
Aplicadas essas premissas ao caso concreto, fica fácil concluir pela inaplicabilidade
do artigo 135, inciso III, do CTN, já que, como visto, o Fiscal não demonstrou
qualquer suposto dolo por parte do SR. JAN (ora Recorrente) no que tange ao
suposto creditamento indevido de PIS e COFINS relativos ao período autuado.
(...)
Até mesmo porque, vale lembrar, a reponsabilidade solidária é sempre objetiva, o
que significa dizer que o que torna possível sua incidência é a prova do ato
praticado (o que não foi feito).
(...)
Desta feita, tendo em vista a insuficiência de fundamentação legal e a ausência de
provas da prática de qualquer ato ilícito doloso por parte do SR. JAN que tenham
caracterizado a infração à lei ou ao Contrato Social da empresa IQA e que
estivesse relacionado ao suposto creditamento indevido de PIS e COFINS, não
pode subsistir a imputação da responsabilidade tributária contra ele, razão pela
qual o SR. JAN (ora Recorrente) deve ser prontamente excluído do polo passivo da
presente autuação.
Assiste razão aos recorrentes exclusivamente na redução da multa de 150%.
Conforme colocado pelos recorrentes, teria ocorrido desconsideração dos negócios
jurídicos com base no parágrafo único do artigo 116 do CTN.
A premissa é totalmente infundada já que, como exposto nos próprios recursos,
o mencionado artigo não foi sequer utilizado como base legal para o lançamento:

Assim, a discussão sobre tal normativo torna-se, para o caso concreto, inócua.
Não existiu discussão sobre se os atos existiram de fato ou não. Pelo contrário, o
entendimento é que as operações aconteceram – não sendo, porém, operações legítimas para o
fim de embasar o creditamento de PIS e Cofins, conforme exposto no item anterior.
Química Anastácio participou de um esquema fraudulento de giro de mercadorias,
cujo intuito era gerar créditos indevidos de tributos não-cumulativos para ela mesma.
Fl. 23114
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
68
Nessa circunstância houve a qualificação da multa, com base nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64, descritos abaixo:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Conforme exposto no Termo de Descrição dos Fatos e que também adoto como
meu entendimento, Química Anastácio, por meio de seu administrador, praticou a conduta
descrita no artigo 71 (sonegação), acima transcrito, pois agiu dolosamente para tentar impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza e circunstâncias materiais.
Também foi praticada a conduta descrita no artigo 72 (fraude), haja vista que seu
administrador agiu dolosamente para tentar modificar as características essenciais do fato
gerador, de modo a reduzir o montante dos tributos devidos.
Por fim, também restou configurado o disposto no artigo 73 (conluio), pois as
referidas condutas foram praticadas em conluio com os CLAROS (que controlam as empresas
partícipes das fraudes) e com LEONARDO TOCUNDUVA (titular da TRICHEM).
Conforme já exposto, o ato fraudulento está caracterizado. Por esse motivo, a
multa qualificada não deve ser afastada.
A multa aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
conforme apontado nos autos de infração.
Todavia, o advento da Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
Fl. 23115
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
69
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou
a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício,
nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
Assim, a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa, com
fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nesse sentido vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada
no Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
(ART.
106,
II,
"c",
CTN).
APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai
a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
Fl. 23116
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
70
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
A presente qualificação da multa de ofício deve, então, ser
exigida no percentual de 100%.
Quanto à solidariedade passiva, fundamental destacar que Jan Felix Krueder é o
sócio administrador de Ômega.
Porém, até mais do que sócio administrador, Jan possuía, na época dos fatos
relativos aos autos de infração, 99,99% das ações de Química Anastácio. Os outros 0,01% eram de
uma empresa da qual o próprio Jan era o representante legal.
Em Assembléia Geral Ordinária de Química Anastácio, Jan era o único acionista
presente e votante.
Era Jan quem assinava e era o responsável pela contabilidade de Química Anastácio.
Abaixo, documentos constantes do processo que demonstram esses fatos:
Fl. 23117
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
71

Fl. 23118
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
72

Fl. 23119
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
73

Não se trata, assim, de qualquer sócio, que pudesse, eventualmente, nem ter papel
gerencial ou poder de decisão nas empresas. É, reconhecidamente, o sócio principal,
administrador e dono da empresa.
Fl. 23120
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
74
O artigo 135 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966)
dispõe que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Na condição de diretor, sócio, administrador e representante, Jan Felix Krueder
poderia e deveria ter zelado pela não ocorrência das infrações constatadas.
Não é plausível admitir que o administrador e praticamente único sócio da empresa
não tivesse conhecimento das operações que eram feitas por ela – até porque é o maior – e,
talvez, único - beneficiado por elas.
As penalidades previstas na lei tributária comunicam-se aos sócios
administradores, pois estes são responsáveis pela condução das atividades da empresa. Não só a
pessoa jurídica responde pelo inadimplemento da obrigação tributária, incluindo-se as
penalidades de caráter moratório, mas também os sócios administradores, pois são decorrentes
do inadimplemento da obrigação tributária previstos expressamente em lei.
Portanto, os sócios administradores respondem solidariamente com a pessoa
jurídica quanto aos tributos e penalidades pecuniárias por meio da imputação de responsabilidade
tributária. A pessoa jurídica é representada por seus sócios exercendo poderes para a gestão
empresarial e, portanto, não cabe a alegação de que o sócio administrador se exime das
responsabilidades tributárias.
Esse é o entendimento deste CARF em situações semelhantes, conforme exemplos
de acórdãos abaixo:
Processo no 19515.720596/2016-61
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-011.581 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 22 de julho de 2021
Recorrente ATLANTICO SUL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
Fl. 23121
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
75
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso
III). A responsabilidade de que trata o artigo é solidária, sem benefício de
ordem entre o contribuinte e responsáveis.

Número do processo: 13502.720754/2011-31
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed May 03 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
REAL
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM. PROVA. CABIMENTO
O interesse econômico comum nas situações que constituíram
os fatos geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à
lei tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos
reais administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III,
ambos do CTN, uma vez que, demonstrado mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que o responsabilizado não apenas ostentava a
condição de administrador de fato da empresa (preposto), mas detinha
conhecimento e sabia o que ocorria, portanto tinha consciência do valor da
receita e tirou proveito dos lucros auferidos.
Não existe, assim, nenhum motivo que justifique a exclusão da responsabilidade
solidária de Jan Felix Krueder nesse caso.
4) Conclusão
Considerando todo o exposto, voto por dar parcial provimento aos recursos
voluntários exclusivamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para
100%.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel
Fl. 23122
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3102-002.773 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720284/2020-60
76

Fl. 23123
DF CARF MF
Original